Tribunal: STM
Processo: 7000750-84.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ART. 248 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO POR DESCLASSIFICAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. APROPRIAÇÃO DE COISA HAVIDA ACIDENTALMENTE. ART. 249 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO. RECURSO MINISTERIAL. CONDUTA. MELHOR ADEQUAÇÃO TÍPICA. ART. 248 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PROVIMENTO DO APELO. MAIORIA. RECURSO DEFENSIVO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. ALEGADO PREJUÍZO PARA A DEFESA. DEMORA NA APURAÇÃO DO DELITO. NÃO ACOLHIMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE CUSTAS. CONCESSÃO DO SURSIS. RECONHECIMENTO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. MAIORIA.
A Lei nº 13.774/2018 alterou o Diploma normativo que Organiza a Justiça Militar da União (Lei nº 8.457/1972), de sorte que, a despeito do julgamento monocrático pelo Juiz Federal da Justiça Militar introduzido no ordenamento jurídico pela novel legislação, o rito procedimental estabelecido pelo Código de Processo Penal Militar não foi alcançado pela modificação legislativa, devendo, pois, ser mantido em sua integralidade. A dispensa das formalidades essenciais, mormente a sustentação oral prevista no art. 433 do Código de Processo Penal Militar, constitui flagrante violação ao Postulado constitucional da Ampla Defesa.
Todavia, no caso dos autos, inegavelmente, não se identifica eventual prejuízo para as Partes, circunstância que, se por um lado não impede o reconhecimento da nulidade, que se verifica na espécie conforme disposto no inciso IV do artigo 500 do referido Códex processual, por outro afasta a sua declaração, na forma do art. 499 do Código de Processo Penal Militar. Vale dizer que, para a aplicação do citado dispositivo, que constitui a essência do Princípio pas de nullité sans grief, exige-se a demonstração efetiva do prejuízo, mormente quando, tal como nos presentes autos, as Partes abdicaram da Audiência de Julgamento na forma presencial conforme estabelece o art. 433 do CPPM e, por conseguinte, da possibilidade de sustentação oral, tornando preclusa a matéria.
Preliminar de nulidade rejeitada. Decisão por maioria.
Se por um lado, de fato, os valores relativos aos proventos da pensionista foram depositados pelo Exército Brasileiro na conta corrente de titularidade conjunta que ela mantinha com o Acusado, a análise escorreita dos autos demonstra que tal circunstância não se deu por mero erro administrativo da Instituição, mas sim porque a Força Terrestre não foi informada sobre o óbito da referida pensionista.
Nesse contexto, não há como atribuir erro à Administração Militar, pois, tão logo identificada a não realização da prova de vida, suspendeu o depósito da pensão na conta da genitora do Acusado.
Tratando-se de conta conjunta, o delito que mais se adequa à conduta típica não é outro que não o de apropriação indébita simples, uma vez que, tendo o segundo titular da conta cartão e senha próprios, os depósitos efetuados a título de proventos de pensão, ainda que não pertencentes ao Réu, estão na sua posse, que, em vista disso, apropria-se da coisa alheia.
Apelo ministerial provido. Decisão por maioria.
A análise escorreita do acervo probatório acostado aos autos não deixa dúvidas de que o Réu tinha conhecimento de que os valores que foram depositados pelo Exército Brasileiro na conta corrente conjunta que ele mantinha com a sua genitora não lhe eram devidos.
Embora o lapso temporal entre a suspensão do pagamento dos proventos da pensionista e a instauração do competente Processo Administrativo para a apuração de possíveis irregularidades tenha sido de mais de 4 (quatro) anos, não se pode olvidar que as circunstâncias que deram ensejo a essa situação foram ocasionadas pela não apresentação da sua Certidão de Óbito perante o Exército Brasileiro.
Fato é que a Administração Militar somente tomou conhecimento do falecimento em 2020, a partir do que adotou as providências necessárias que resultaram no presente feito. E ressalte-se, a suspensão dos depósitos se deu tão logo identificada a ausência da comprovação da prova de vida alguns meses após o seu falecimento.
Em relação à concessão da gratuidade de justiça, a dicção do art. 712 do Código de Processo Penal Militar é claro no sentido de que “Os processos da Justiça Militar não são sujeitos a custas, emolumentos, selos ou portes de correio, terrestre, marítimo ou aéreo”, inexistindo quaisquer custas processuais que possam ser imputadas ao Réu.
Considerando a pena aplicada, o Acusado satisfaz os requisitos para a concessão do benefício do sursis, nos termos da anterior redação do art. 84 do Código Penal Militar, por força do Princípio da Ultratividade da Lei Penal, devendo ser observadas as condições estabelecidas no art. 626 do Código de Processo Penal Militar, exceto a da alínea “a”.
Apelo defensivo parcialmente provido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 05/02/2024 A
08/02/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000750-84.2023.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: RENATO CUSTÓDIO DA SILVA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: OS MESMOS
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR DE
NULIDADE EM FACE DA INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CPPM,
SUSCITADA, DE OFÍCIO, PELA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (REVISORA). NO MÉRITO, POR MAIORIA, DECIDIU DAR
PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO
APELO DEFENSIVO PARA, REFORMANDO A SENTENÇA DE PRIMEIRO
GRAU, CONDENAR O CIVIL RENATO CUSTÓDIO DA SILVA, À PENA DE 1
(UM) ANO DE RECLUSÃO, COMO INCURSO NO ART. 248 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR, C/C O ART. 9º, INCISO III, ALÍNEA "A", DO ESTATUTO REPRESSIVO
CASTRENSE, COM O BENEFÍCIO DO "SURSIS" PELO PRAZO DE 2 (DOIS)
ANOS, COM FULCRO NO ART. 84 DO REFERIDO CÓDIGO CASTRENSE, COM
A OBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO ART. 626 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR, EXCETO A DA ALÍNEA "A",
DESIGNANDO AO JUÍZO DE ORIGEM A COMPETÊNCIA PARA PRESIDIR A
AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA, NOS TERMOS DO ART. 611 DO REFERIDO
ESTATUTO PROCESSUAL, O REGIME PRISIONAL INICIALMENTE ABERTO,
EM CASO DE CUMPRIMENTO DA PENA, CONFORME DISPÕE O ARTIGO 33, §
2º, ALÍNEA &#8220;C&#8221;, DO CÓDIGO PENAL COMUM, E O DIREITO DE
RECORRER EM LIBERDADE. OS MINISTROS MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (REVISORA) E ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA NEGAVAM PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR, POR INEXISTIR PROVAS SUFICIENTES DO DOLO
REFERENTE AO CRIME PREVISTO NO ART. 248 DO CPM, E DAVAM
PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, PARA
ABSOLVER O CIVIL RENATO CUSTÓDIO DA SILVA DA PRÁTICA DO CRIME
PREVISTO NO ART. 249 DO CPM, COM BASE NO ART. 439, "B", DO CPPM. A
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (REVISORA)
FARÁ VOTO VENCIDO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.

RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Suscitar Preliminar - Gab Min Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha -
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Suscito, de ofício, preliminar de nulidade da APM, a partir da
fase do art. 433 do CPPM, para que seja observado o devido processo legal
pela instância de origem, com a consequente apresentação de sustentação
oral pelas partes.

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000750-84.2023.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: RENATO CUSTÓDIO DA SILVA
APELADO: OS MESMOS
EMENTA
APELAÇÃO.
DEFENSORIA
PÚBLICA
DA
UNIÃO
E
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. APROPRIAÇÃO INDÉBITA.
ART. 248 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO POR
DESCLASSIFICAÇÃO
EM
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
APROPRIAÇÃO DE COISA HAVIDA ACIDENTALMENTE.
ART. 249 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRELIMINAR DE
NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL MILITAR. REJEIÇÃO. MAIORIA.
MÉRITO. RECURSO MINISTERIAL. CONDUTA. MELHOR
ADEQUAÇÃO TÍPICA. ART. 248 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. PROVIMENTO DO APELO. MAIORIA. RECURSO
DEFENSIVO.
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA.
NÃO
ACOLHIMENTO. ALEGADO PREJUÍZO PARA A DEFESA.
DEMORA NA APURAÇÃO DO DELITO. NÃO ACOLHIMENTO.
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA.
NÃO
ACOLHIMENTO.
INEXISTÊNCIA DE CUSTAS. CONCESSÃO DO SURSIS.
RECONHECIMENTO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
MAIORIA.
A Lei nº 13.774/2018 alterou o Diploma normativo que Organiza a
Justiça Militar da União (Lei nº 8.457/1972), de sorte que, a despeito do julgamento
monocrático pelo Juiz Federal da Justiça Militar introduzido no ordenamento
jurídico pela novel legislação, o rito procedimental estabelecido pelo Código de
Processo Penal Militar não foi alcançado pela modificação legislativa, devendo,
pois, ser mantido em sua integralidade. A dispensa das formalidades essenciais,
mormente a sustentação oral prevista no art. 433 do Código de Processo Penal
Militar, constitui flagrante violação ao Postulado constitucional da Ampla Defesa.
Todavia, no caso dos autos, inegavelmente, não se identifica eventual
prejuízo para as Partes, circunstância que, se por um lado não impede o
reconhecimento da nulidade, que se verifica na espécie conforme disposto no inciso
IV do artigo 500 do referido Códex processual, por outro afasta a sua declaração, na
forma do art. 499 do Código de Processo Penal Militar. Vale dizer que, para a
7000750-84.2023.7.00.0000
40001358810 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

aplicação do citado dispositivo, que constitui a essência do Princípio pas de nullité
sans grief, exige-se a demonstração efetiva do prejuízo, mormente quando, tal como
nos presentes autos, as Partes abdicaram da Audiência de Julgamento na forma
presencial conforme estabelece o art. 433 do CPPM e, por conseguinte, da
possibilidade de sustentação oral, tornando preclusa a matéria.
Preliminar de nulidade rejeitada. Decisão por maioria.
Se por um lado, de fato, os valores relativos aos proventos da
pensionista foram depositados pelo Exército Brasileiro na conta corrente de
titularidade conjunta que ela mantinha com o Acusado, a análise escorreita dos autos
demonstra que tal circunstância não se deu por mero erro administrativo da
Instituição, mas sim porque a Força Terrestre não foi informada sobre o óbito da
referida pensionista.
Nesse contexto, não há como atribuir erro à Administração Militar,
pois, tão logo identificada a não realização da prova de vida, suspendeu o depósito
da pensão na conta da genitora do Acusado.
Tratando-se de conta conjunta, o delito que mais se adequa à conduta
típica não é outro que não o de apropriação indébita simples, uma vez que, tendo o
segundo titular da conta cartão e senha próprios, os depósitos efetuados a título de
proventos de pensão, ainda que não pertencentes ao Réu, estão na sua posse, que, em
vista disso, apropria-se da coisa alheia.
Apelo ministerial provido. Decisão por maioria.
A análise escorreita do acervo probatório acostado aos autos não deixa
dúvidas de que o Réu tinha conhecimento de que os valores que foram depositados
pelo Exército Brasileiro na conta corrente conjunta que ele mantinha com a sua
genitora não lhe eram devidos.
Embora o lapso temporal entre a suspensão do pagamento dos
proventos da pensionista e a instauração do competente Processo Administrativo
para a apuração de possíveis irregularidades tenha sido de mais de 4 (quatro) anos,
não se pode olvidar que as circunstâncias que deram ensejo a essa situação foram
ocasionadas pela não apresentação da sua Certidão de Óbito perante o Exército
Brasileiro.
Fato é que a Administração Militar somente tomou conhecimento do
falecimento em 2020, a partir do que adotou as providências necessárias que
resultaram no presente feito. E ressalte-se, a suspensão dos depósitos se deu tão logo
identificada a ausência da comprovação da prova de vida alguns meses após o seu
falecimento.
7000750-84.2023.7.00.0000
40001358810 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em relação à concessão da gratuidade de justiça, a dicção do art. 712
do Código de Processo Penal Militar é claro no sentido de que “Os processos da
Justiça Militar não são sujeitos a custas, emolumentos, selos ou portes de correio,
terrestre, marítimo ou aéreo”, inexistindo quaisquer custas processuais que possam
ser imputadas ao Réu.
Considerando a pena aplicada, o Acusado satisfaz os requisitos para a
concessão do benefício do sursis, nos termos da anterior redação do art. 84 do
Código Penal Militar, por força do Princípio da Ultratividade da Lei Penal, devendo
ser observadas as condições estabelecidas no art. 626 do Código de Processo Penal
Militar, exceto a da alínea “a”.~
Apelo defensivo parcialmente provido. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar a
preliminar de nulidade em face da inobservância do art. 433 do CPPM, suscitada, de
ofício, pela Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. No
mérito, por maioria, em dar provimento ao Apelo ministerial e em dar parcial
provimento ao Apelo defensivo para, reformando a Sentença de primeiro grau,
condenar o Civil RENATO CUSTÓDIO DA SILVA, à pena de 1 (um) ano de
reclusão, como incurso no art. 248 do Código Penal Militar, c/c o art. 9º, inciso III,
alínea “a”, do Estatuto Repressivo Castrense, com o benefício do “sursis” pelo prazo
de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do referido Código Castrense, com a
observância das condições estabelecidas no art. 626 do Código de Processo Penal
Militar, exceto a da alínea “a”, designando ao Juízo de origem a competência para
presidir a Audiência Admonitória, nos termos do art. 611 do referido Estatuto
Processual, o regime prisional inicialmente aberto, em caso de cumprimento da
pena, conforme dispõe o artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal comum, e o
direito de recorrer em liberdade.
Brasília, 05 de fevereiro de 2024.
RELATÓRIO
7000750-84.2023.7.00.0000
40001358810 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tratam os presentes autos de Recursos de Apelação interpostos pelo
Ministério Público Militar e pela Defensoria Pública da União contra a Sentença do
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 4ª CJM, de 31 de maio de
2023, que condenou, por desclassificação, o Civil RENATO CUSTÓDIO DA SILVA
à pena de 30 (trinta) dias de detenção como incurso nas sanções do artigo 249, caput,
do Código Penal Militar, com direito de apelar em liberdade e o regime prisional
inicialmente aberto.
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 28 de novembro de
2022, nos seguintes termos:
“(...) Consta do inquérito em exame que a Senhora OLGA BATISTA DA SILVA,
genitora do ora denunciado, era correntista do Banco do Brasil, na agência 3016-3,
no Município de Juiz de Fora/MG, onde a administração militar depositava
mensalmente, na conta corrente n.º 727.241-3, os valores referentes à Pensão Civil
a que a aludida beneficiária fazia jus, conforme o respectivo Título.
Ocorre que após o falecimento da pensionista, que se deu em 15/04/2016, conforme
Certidão à fl. 19, item 1, evento 1, o ora denunciado, visando se apropriar
indevidamente dos valores relativos à pensão que ainda foram depositados, realizou
diversos saques e transferências da conta nos cinco meses seguintes ao óbito, na
medida em que tinha posse dos valores por ser segundo titular da conta conjunta,
consoante evento 22, do PQS apenso.
Dessa forma, passando a agir como se proprietário fosse e com a plena consciência
de que os valores depositados não lhe pertenciam, o ora denunciado impossibilitou
a reversão do total creditado, tendo se apropriado ilicitamente, no período de maio
a setembro/2016, da quantia original de R$16.413,17 (dezesseis mil, quatrocentos e
treze reais e dezessete centavos), em detrimento do patrimônio sob administração
militar.
A materialidade e autoria restam comprovadas, no PQS em apenso, por extratos e
demais documentos (item 4, evento 7, e item 2, evento 22); e, neste IPM, por Fichas
Financeiras, Demonstrativos de Débito e Folha de Cálculos (fls. 21/25, item 1, e
04/05, item 2), além da confissão do ora denunciado ((fls. 36/37 e 48/49, item 1, e
fls. 12/14, item 2, do evento 1), o qual confirmou ter retirado todo o dinheiro
depositado na conta conjunta depois do falecimento da ex-pensionista.
Diante do exposto, DENUNCIO o civil RENATO CUSTÓDIO DA SILVA como
incurso nas sanções do art. 248, caput, do Código Penal Militar, pela prática do
crime militar de apropriação indébita simples, requerendo de V. Ex.ª o recebimento
e a autuação desta, assim como a citação do acusado para o processo e julgamento,
até final condenação, dispensando-se a inquirição de testemunhas em face da
existência de farta prova documental.” (Grifo no original).
Constam dos autos, entre outros, os seguintes documentos:
7000750-84.2023.7.00.0000
40001358810 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1) Cópia da Certidão de Óbito da pensionista Civil Olga Batista da
Silva, dando conta do seu falecimento ocorrido no dia “(...) quinze de abril de dois
mil e dezesseis às 07:15 horas (...)”;
2) Histórico de Atualização Cadastral constante no Portal SIAPENet,
dando conta de que a Civil Olga Batista da Silva não realizou o recadastramento e
que o seu benefício de pensão foi suspenso no dia 20 de setembro de 2016;
3) Ficha Financeira da Pensionista Olga Batista da Silva, relativa ao
ano de 2016;
4) DIEx nº 1618-GDR/OP/Div Pg Pes, de 23 de junho de 2020, do
Ordenador de Despesas da 4ª Brigada de Infantaria Leve de Montanha ao Chefe do
Estado-Maior dessa Unidade Militar, solicitando a instauração de Sindicância, a fim
de “(...) apurar possível dano, imputar responsabilidade e promover o ressarcimento
ao Erário, em virtude de recebimento indevido de importância posterior ao óbito da
ex Pensionista OLGA BATISTA DA SILVA, matricula SIAPE 803251, falecida em 15
ABR 16 (...)”, informando, ainda, que:
“(...) a. Foi tomado conhecimento do óbito da ex pensionista em virtude de ligação
realizada para sua residência por meio da seção de ouvidoria para tratar de
orientações sobre a COVID-19, no mês de maio;
b. Após conhecimento do falecimento, a seção de Geração de Direitos
Remuneratórios entrou em contato com os familiares que confirmaram o óbito e
foram orientados a realizar o comunicado de óbito;
c. Em 14 MAIO 20, o Sr RENATO CUSTODIO DA SILVA, na condição de filho, veio
comunicar o óbito da ex pensionista, falecida em 15 ABR 16;
d. Em 25 MAIO 20, foram feitos os cálculos referentes ao ajuste de contas da ex
pensionista civil OLGA BATISTA DA SILVA, onde foi constatado um valor original
a ser restituído ao Erário de R$ 16.413,17 (dezesseis mil quatrocentos e treze reais e
dezessete centavos), referente a 15 dias de abr/16, os meses de maio, junho, julho,
agosto de 2016 e 2/12 avos do 13º salário – 2ª parcela;
e. Em 26 MAIO 20, por meio do Ofício nº 421-GDR/OP/Div Pg Pes, foi solicitado o
comparecimento a este OP até o dia 15 JUN 20, do Sr RENATO CUSTODIO DA
SILVA, para tratar de assuntos referentes ao ajuste de contas; e
f. Em 2 JUN 20, foi entregue o Oficio n° 421-GDR/OP/Div Pg Pes, por meio do
Aviso de Recebimento n° JU74406792 9 BR, recebido pela Sra Maria do Carmo
Silva (...)”;
5) Demonstrativo de Débito, elaborado em 18 de maio de 2021 por 2
(dois) militares do Exército Brasileiro, dando conta de que o saldo do débito era,
naquela data, de R$ 20.138,96 (vinte mil e cento e trinta e oito reais e noventa e seis
7000750-84.2023.7.00.0000
40001358810 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

centavos);
6) Cópia da Sindicância, instaurada por intermédio da Portaria nº 47 –
Asse Ap As Jurd, de 24 de junho de 2020, cuja conclusão do Comando da 4ª Brigada
de Infantaria Leve de Montanha consignou que:
“(...) há indícios de dano ao erário no valor de R$ 20.138,96 (vinte mil cento e
trinta e oito reais e noventa e seis centavos), atualizado até 18 de maio de 2021; e,
haja vista o sindicado não ter comunicado o óbito de sua genitora, realizando
saques periódicos ao longo do recebimento dos proventos indevidos, verifica-se a
necessidade da instauração do devido IPM, com a finalidade de apurar possível
indício de crime no recebimento de valores após o óbito da pensionista (...)”;
7) Portaria nº 03, de 9 de junho de 2021, por intermédio da qual o
Comandante da 4ª Brigada de Infantaria Leve de Montanha determinou a instauração
de Inquérito Policial Militar, cuja Solução consignou que “(...) há indícios de dano
ao erário pelo recebimento indevido por parte do Sr. RENATO CUSTÓDIO DA
SILVA, no valor atualizado até 18 de maio de 2021, de R$ 20.138,96 (...)” e, ainda,
que “(...) é possível concluir que a conduta praticada pelo Sr. RENATO CUSTÓDIO
DA SILVA se amolda ao tipo penal descrito no Art. 251 do Decreto-Lei n° 1.001, de
21 de outubro de 1969 - Código Penal Militar (CPM) (...)”;
8) Cópia da Notificação NUP: EB 64301.009564/2021-39, de 12 de
novembro de 2021, por intermédio do qual o Acusado foi notificado a ressarcir os
danos causados ao Erário no montante de R$ 21.424,11 (vinte e um mil e
quatrocentos e vinte e quatro reais e onze centavos).
No dia 20 de agosto de 2021, o Ministério Público Militar manifestou-
se nos seguintes termos:
“(...) em que pese o indiciado, RENATO CUSTÓDIO DA SILVA, filho da ex-
pensionista, afirmar às fls. 12/13, evento 1, item 2, que possuía uma conta conjunta
com sua genitora e apresentar extratos às fls. 18/24, do evento 1, item 2,
entendemos pertinente a quebra de sigilo bancário não apenas para confirmação da
titularidade e dos demais dados da conta em questão, mas também para
compreender todos os lançamentos no período após o citado falecimento.
Considerando, entretanto, que os autos não se encontram suficientemente instruídos
com o início de prova para a efetiva demonstração da necessidade da quebra, este
Órgão solicita de V. Ex.ª a intimação do ilustre Encarregado para que o mesmo
providencie a juntada do pedido de reversão dos valores apresentado ao banco,
assim como a resposta deste, uma vez que o afastamento do sigilo sem tais
documentos poderia ferir o princípio da objetividade material.”;
No dia 23 de agosto de 2021, o Juízo de primeiro grau deferiu o pedido
ministerial, tendo sido informado pelo Chefe do Órgão Pagador de Inativos e
Pensionistas da Unidade Militar, por intermédio do DIEx nº 972-GDR/OP/Div Pg
7000750-84.2023.7.00.0000
40001358810 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pes, de 30 de setembro de 2021, que:
“(...) o Órgão Pagador desta Brigada não realizou tal pedido, tendo em vista o que
se segue:
a. Não ter recebido o registro de óbito da ex-pensionista Olga Batista da Silva no
ano do falecimento;
b. Foi tomado conhecimento do óbito da ex-pensionista civil em virtude de ligação
realizada para sua residência por meio da seção de ouvidoria para tratar de
orientações sobre a COVID-19;
c. Após conhecimento do falecimento, a carteira entrou em contato com os
familiares que confirmaram o óbito e foram orientados a realizar o comunicado de
óbito;
d. que recebeu o Registro de óbito da ex-pensionista, através da Comunicação de
Óbito de 14 de maio de 2020, entregue neste OP, por intermédio do Sr. RENATO
CUSTÓDIO DA SILVA, filho da ex-pensionista, o qual, após conversa informal, nos
contou ter retirado o dinheiro da conta corrente da ex-pensionista em virtude de
estar aguardando pagamento referente a solicitação de Exercícios Anteriores, e
achou que os valores que foram creditados na conta corrente da ex-pensionista após
o óbito, se tratavam deste resíduo a receber.
e. Diante do exposto, não foi solicitado ao Centro de Pagamento do Exército
(CPEx), reversão de valores junto à Instituição Bancária em virtude do óbito
ocorrido em 15 de abril de 2016 e solicitado instauração de sindicância para
apurar dano ao Erário (...)”.
No dia 14 de dezembro de 2021, o Órgão ministerial solicitou que
fosse realizado o “(...) pedido de reversão dos valores depositados na conta n.º
727241-3, agência 3016-3, do Banco do Brasil, após o óbito da pensionista OLGA
BATISTA DA SILVA (...)”, uma vez que essa medida seria “(...) imprescindível para
a quebra do sigilo bancário e apuração de possível crime contra a administração
militar (...)”.
O pedido foi deferido pelo Juízo de primeiro grau em 14 de dezembro
de 2021, sendo levado a efeito pelo Centro de Pagamento do Exército, por
intermédio do Ofício nº 270-s3.sc3/S3/Gab, de 30 de dezembro de 2021,
encaminhado ao Gerente de Relacionamento do Banco do Brasil, cujo teor
consignou:
“(...) 1. Acerca do assunto, este Centro de Pagamento solicita ao Sr que seja
revertido o valor de R$ 3.081,05 (três mil e oitenta e um reais e cinco centavos)
para esta Unidade Gestora CODUG 160063 (Centro de Pagamento do Exército);
Gestão: 00001 – Tesouro; Recolhimento (código 68801-0 / GRU), conforme os
dados: falecida OLGA BATISTA DA SILVA (matrícula SIAPE 00803251/CPF
188.739.848-19); Ag. 030163 (Benfica Juiz de Fora – MG) CC 727241-3; Mês/Ano
crédito: Dez 2021.
7000750-84.2023.7.00.0000
40001358810 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. A pensionista faleceu em 15 de abril de 2016, e tal pedido de reversão resulta da
decisão de anulação do ato administrativo que autorizou o crédito indevido para a
mesma.
3. Este Centro solicita, ainda, caso o saldo da conta-corrente não comporte a
reversão do valor acima, que seja devolvido via GRU, informando a quantia para
este Centro.
4. O Exército Brasileiro, representando por este Ordenador de Despesas, assume
toda e qualquer responsabilidade decorrente da reversão do crédito solicitado,
assim como recompor, de imediato, o saldo da conta corrente debitada, caso haja
reclamações de correntistas supérstites, herdeiros e sucessores.”.
No dia 6 de janeiro de 2022, o Escritório do Governo Federal
respondeu ao Centro de Pagamento do Exército, por e-mail, que, “(...) Em relação
ao Ofício nº 270-s3.sc3/S3/Gab informamos que não houve crédito no valor e
período informado.”.
Em 5 de maio de 2022, o Ministério Público Militar requereu a:
“(...) QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO da conta n.º 727.241-3, agência 3016-3
(Benfica/Juiz de Fora), no Banco do Brasil, de titularidade de OLGA BATISTA DA
SILVA, CPF n.º 188.739.848-19, no período de 1.º de abril de 20 16, mês e ano do
falecimento da ex-correntista, até a presente data (...)”.
No dia 10 de maio de 2022, o Juízo deferiu o pedido ministerial e
determinou a instauração do Pedido de Quebra de Sigilo Bancário nº 7000034-
68.2022.7.04.0004, em cujos autos constam o Ofício nº 40001349727, de 11 de
agosto de 2022, bem como o Ofício s/n, de 19 de outubro de 2022, por intermédio
dos quais o Centro de Serviços Judiciais do Banco de Brasil informa que “(...) entre
04/2016 e 05/2022 a conta 727241-3 da agência 3016-3 era uma conta conjunta
solidária, e teve durante todo o período OLGA BATISTA DA SILVA (...) como
primeira titular e RENATO CUSTODIO DA SILVA, CPF 284.713.266-04, como
segundo titular (...)” e que “(...) as transações realizadas na conta 727241-3 da
agência 3016 entre 04/2016 e 05/2022 foram efetivadas utilizando o cartão de nº
5485.7398.5782.3997 de titularidade de RENATO CUSTODIO DA SILVA, CPF
284.713.266-04 (...)”.
A Denúncia foi recebida em 12 de dezembro de 2022, tendo sido o Réu
devidamente citado em 16 de dezembro de 2022.
Em 19 de dezembro de 2022, a Defesa Pública apresentou Resposta à
Acusação, com base no art. 396 do Código de Processo Penal comum, por
intermédio da qual se manifestou nos seguintes termos:
7000750-84.2023.7.00.0000
40001358810 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) Por medida de estratégia processual, a Defesa se reserva no direito de
examinar o mérito da causa somente em alegações finais, ocasião em que
demonstrará, cabalmente, diante das provas produzidas na instrução do feito, a
improcedência do pedido formulado na denúncia, confirmando assim a inocência da
acusada.
Nesse sentido, deixa para requerer, no momento oportuno, as diligências que se
fizerem necessárias.
Na oportunidade, informa o demandado não ter testemunhas a arrolar (...)”.
Em 9 de janeiro de 2023, considerando que as Partes não arrolaram
testemunhas, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 4ª CJM
designou data para a Audiência de Qualificação e Interrogatório do Acusado, a qual
foi realizada no dia 9 de fevereiro de 2023, tendo o Réu declarado o seguinte:
“(...) JUIZ: O senhor já foi processado criminalmente? (...)
ACUSADO: (...) até hoje nada, eu não esperava por isso não. Eu não fiz nada que
eu achasse que estava errado. Quando a minha mãe foi lá receber os 28,56%, a
Dra. Maria José fez o trabalho dela, falou comigo que ela ia ter direito de receber
mais uma parte, que ela ia ter direito de receber um GDATA (...) essa conta que
tinha no banco era uma conta entre eu e ela, quem mandou abrir ela foi o próprio
pessoal da SIP (...) eu arrependi de ter entrado junto com ela, porque eu não
precisava disso, eu não preciso disso, eu mexia com eletrônica, eu ganhava muito
dinheiro com minha eletrônica, agora eu estou passando um trabalho desse, eu
enfermo, eu tô doente (...) operei uma vista e perdi ela, a outra eu enxergo
pouquinha coisa, tomo remédio depressivo (sic) (...) eu tive ajuda das pessoas que
trabalhavam lá no próprio banco (...)
JUIZ: (...) os senhores tinham conta conjunta e foi aberta pela SIP para poder
facilitar o recebimento dos valores, seria isso?
ACUSADO: Era uma conta conjunta solidária, foi aberta em 1993 eu acho (...) os
holerites de pagamento que mandavam para ela, está tudo aguardado, tem um pilha
lá (...) meu prazer era ver ela receber, porque eu não precisava disso, sou formado
em eletrônica, naquela época eu ganhava muito bem (...) hoje não tenho mais (...)
hoje eu não enxergo, hoje eu tomo gardenal, diazepan (...)
JUIZ: (...) Quando ela morreu o senhor chegou a informar para o banco que ela
morreu?
ACUSADO: Cheguei a informar (...) porque no próprio Cartório (...) eu perguntei
“é preciso tirar xerox desse papel e sair entregando?”. “RENATO, não precisa
fazer isso mais não, é tudo informatizado”. Aí peguei para mim salvar (sic) minha
reputação, peguei, tirei xerox (...) coloquei dentro do envelope e entreguei ao
funcionário do Banco do Brasil pra ele colocar no documento dela (...)
JUIZ: (...) mas depois que ela faleceu, o Exército continuou fazendo o depósito?
7000750-84.2023.7.00.0000
40001358810 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADO: Caía lá na conta lá, a conta era uma conta solidária, e eles lá na SIP
mandou abrir (...)
JUIZ: (...) ela morreu. E continuou o dinheiro nessa conta, o Exército continuou
depositando.
ACUSADO: Caiu. Ela faleceu dia 15 de abril, enterrou dia 16. Quando foi dia 1º de
maio eu fui no banco para tirar um dinheiro meu que tava lá, tinha mais dinheiro, aí
a pessoa falou “tem mais dinheiro aqui”. Eu falei “não para você sacar pra mim?”,
aí a pessoa que auxilia lá (...) “Sr. RENATO, saquei lá”, “cartãozinho tá aí, senha
tá aí”. Tinha jeito de eu nem ficar perto do caixa não, eu não enxergo (...) eu tenho
que ter confiança na pessoa que trabalha lá dentro.
JUIZ: Mas aí no outro mês entrou mais dinheiro?
ACUSADO: Sempre caía. Mas aí, foi aquele detalhe que eu falei pro senhor, que eu
achei que era o dinheiro dos 28% (...) ou do GDATA (...) se caducou não sei, eu não
mexo com isso, não entendo nada disso (...)
JUIZ: Mas o que o senhor fez com esse dinheiro?
ACUSADO: Paguei algumas dívidas que tinha, que ela tinha deixado, sem
documento (...) isso foi em 2016, quantos anos se passaram? Eu vou guardar recibo
esses anos todos? Eu vou guardar papel esses anos todos? (...) eu não esperava de
pedirem recibo de 6 anos atrás não (...)
JUIZ: O senhor também usou esse dinheiro para comprar remédio pro senhor?
Fazer algum tratamento?
ACUSADO: Isso aí tinha mês do dinheirinho dela, de aposentadoria, de quando ela
começou a receber pensão, não dava para quase pagar a farmácia.
JUIZ: (...) depois que ela morreu (...)
ACUSADO: Depois que ela morreu, eu não comprei mais remédio (...)
JUIZ: Pro senhor? Para alguém?
ACUSADO: Eu comprei pra mim (...) hoje eu dependo de remédio (...)
JUIZ: (...) E hoje o senhor teria como devolver o dinheiro?
ACUSADO: Agora, nesse momento, eu consegui por intermédio de pessoas, um
salário mínimo, comecei a receber a partir de agosto do ano passado (...) se for
preciso descontar alguma coisa, pode descontar, quem passa fome, acaba de passar
fome o resto da vida (...)
MPM: O senhor tem 2 (duas) filhas?
ACUSADO: Tenho 2 (duas) filhas.
7000750-84.2023.7.00.0000
40001358810 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: E elas trabalham com o quê?
ACUSADO: Uma trabalhava, mas hoje está fazendo fisioterapia, estourou a coluna
dela (...) a Renata (...) a outra cuida dos filhos dela lá na roça (...) o marido dela
trabalha, mas ela não (...) a Rogéria (...) ele trabalha numa firma lá no distrito,
Itaipava (...) ela mora na área rural (...)
MPM: (...) o senhor falou que ganhava bem, então esse dinheiro na verdade o
senhor pagou dívidas da sua mãe no caso?
ACUSADO: Algumas dívidas que eu fazia para alimentar ela (...)
MPM: (...) ela não enxergava, então ela não fez dívida nenhuma, não é verdade?
Quem fazia dívida era o senhor (...)
ACUSADO: Ela enxergava melhor do que eu, eu que não enxergo, eu perdi uma
vista (...) ela tinha dificuldade de andar, mas eu levava ela devargazinho (...)
MPM: E os contracheques, era o senhor que acompanhava?
ACUSADO: Os contracheques, o correio ia lá entregar (...)
MPM: (...) a minha pergunta é a seguinte, por exemplo: a Administração ia
depositando os valores na conta, então os valores da conta após o falecimento da
sua mãe eram os mesmos antes e depois, dois oitocentos e pouco, dois setecentos e
pouco. Por que o senhor achou que não era o salário e sim uma diferença X ou Y?
ACUSADO: Porque a pessoa que ia lá na boca do caixa fazer o trabalho para mim,
não falava comigo não (...)
MPM: Mas o senhor não acompanha os contracheques?
ACUSADO: Não.
MPM: O senhor não acompanhava os extratos?
ACUSADO: Não acompanho (...)
MPM: como que o senhor fazia para sacar o dinheiro sem saber?
ACUSADO: A pessoa que auxiliava lá a gente, ia lá olhava “RENATO, tem dinheiro
aqui”; “dá para sacar para mim?”, “dá, RENATO.”. Eu dava a senha, o número da
conta e o cartão, aí sacava e passava o dinheiro para mim, e eu ia embora.
MPM: o senhor sacava várias vezes então?
ACUSADO: Eu não sacava várias vezes. Costumava sacar 2 (duas) vezes. Quando
dava para tirar de mil em mil, a pessoa tirava para mim lá.
7000750-84.2023.7.00.0000
40001358810 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: Mas aí esses valores sendo os mesmos, o senhor não pensou que era o
mesmo salário não?
ACUSADO: Não. Eu não pensei não. Porque falaram para mim que era GDATA.
MPM: No mês de agosto, por exemplo, tem vários saques aqui: dia 8, dia 4, dia 11,
dia 15, dia 17, dia 19,... só em agosto por exemplo. São vários saques (...) O senhor
falou que não fazia transferências, têm várias transferências online aqui (...) um
funcionário do banco que transferia para o senhor? Pedia para transferir? E o
senhor transferia para quem, afinal?
ACUSADO: Eu nunca fiz transferência, porque eu não entendo de banco, eu não
entendo de caixa eletrônico, eu não entendo de transferência.
MPM: Quem movimentava a conta era o senhor, Sr. RENATO?
ACUSADO: Eles que mexia lá (sic).
MPM: Mas quem fazia transferência para o senhor?
ACUSADO: Eu não sei, caía lá, eles tiravam, sacavam pra mim e passavam para
mim o dinheiro.
MPM: Pois é, mas eles transferiam também o dinheiro? Porque tem uma
transferência de R$ 400,00 (quatrocentos reais), por exemplo, no dia 05/09 (...) o
senhor não sabe do que se trata não?
ACUSADO: Não.
MPM: A filha do senhor que movimentava a conta pro senhor, era isso?
ACUSADO: Ninguém movimentava (...)
MPM: O senhor pensou em perguntar se o valor era do que o senhor pensava ser?
O senhor chegou a pensar em algum momento assim “não, peraí, deixa eu ir lá
perguntar a não sei quem se esse valor logo depois do falecimento dela é de
diferença de X ou Y.”? (...)
ACUSADO: Depois, eu conversando com os outros, para saber desse negócio de
28% e de GDATA, aí “RENATO, isso aí não tá pagando não, RENATO” (...) aí
parei até de ir no banco, encerraram a conta dela, sem me avisar nada (...)
JUIZ: O senhor gostaria de falar mais alguma coisa?
ACUSADO: (...) eu tenho é ficar triste (...) eu nunca roubei (...)”.
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, a Defensoria
Pública da União nada requereu. Por sua vez, o Órgão ministerial manifestou-se nos
seguintes termos:
7000750-84.2023.7.00.0000
40001358810 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) Considerando que o réu, no interrogatório do evento 21, documentos 1 a 4,
disse que não movimentava diretamente a conta da ex-pensionista, contando sempre
com a ajuda de funcionários do Banco do Brasil e que nunca realizou qualquer
transferência bancária, o Ministério Público Militar, na fase do art. 427, do Código
de Processo Penal Militar, requer que, em complementação à quebra de sigilo
bancário já deferida por esse d. juízo, seja determinada a expedição de novo ofício
àquela instituição financeira requisitando que informe os dados cadastrais da
conta, e do seu respectivo titular, beneficiado pela transferência online realizada no
dia 5 de setembro de 2016, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), proveniente
da conta 727.241-3, agência 3016-3, de titularidade de Olga Batista da Silva, CPF
188.739.848-19, mencionada nos extratos bancários do evento 7, documento 4, do
Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico 7000034-68.2022.7.04.0004,
em apenso (...)”.
O pleito ministerial foi deferido em Despacho datado de 7 de março de
2023 e, por intermédio do Ofício nº 40001399128, de 10 de março de 2023, o Juízo
a quo requisitou ao Gerente da Agência Banco do Brasil nº 3016-3 o fornecimento
dos:
“(...) dados cadastrais da conta corrente, e do seu respectivo titular, beneficiado
pela transferência online realizada no dia 5 de setembro de 2016, no valor de R$
400,00 (quatrocentos reais), proveniente da conta 727.241-3, agência 3016-3, de
titularidade de Olga Batista da Silva, CPF 188.739.848-19 (...)”.
No dia 28 de março de 2023, o Centro de Serviços Judiciais do Banco
do Brasil informou que:
“(...) o beneficiário da transferência no valor de R$ 400,00, ocorrida em
05/09/2016, debitada da conta nº 727.241-3 da agência 3016-3 de titularidade de
OLGA BATISTA DA SILVA, CPF: 188.739.848-19 foi o Sr. RENATO CUSTODIO
DA SILVA, CPF: 284.713.266-0, que era o titular da conta nº 32.854-5 da agência
3016- 3 (...)”.
Em Alegações Escritas, na fase do art. 428 do Código de Processo
Penal Militar, o Órgão Ministerial requereu “(...) a merecida CONDENAÇÃO do
acusado RENATO CUSTÓDIO DA SILVA como incurso no artigo 248, caput, do
CPM (apropriação indébita), por ser medida de inteira Justiça.”, alegando, para
tanto, que “(...) restou comprovado o inequívoco dolo de se apropriar
indevidamente dos valores da pensão que foram depositados após o falecimento de
sua genitora (...)”. Além disso, sustentou que:
“(...) restou comprovado que o ora ACUSADO, não só mantinha o rígido controle
dos lançamentos ocorridos na conta bancária de sua genitora, como também tinha
plena consciência de que usava valores depositados pela administração militar
após o falecimento, eis que tais créditos eram claramente indicados pela rubrica de
“Proventos” (...)” (Grifos no original).
7000750-84.2023.7.00.0000
40001358810 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa Pública, por sua vez, requereu a “(...) absolvição em razão
da atipicidade de conduta (não constituir o fato infração penal) que não se amolda
ao tipo descrito no art. 248, caput, do CPM, nos moldes do art. 439, letra “b”, do
CPPM.”, sob o argumento de que “(...) o acusado informou à Administração Militar
que, de fato, movimentou os valores da pensão de sua genitora acreditando tratar-se
de parcelas pretéritas devidas à falecida (resíduos a pagar) (...)”.
Alternativamente, pugnou pela “(...) desclassificação da conduta para
o crime de Apropriação de coisa havida acidentalmente (...)”, visto que, segundo a
ótica defensiva, “(...) a Administração Militar, por erro, procedeu ao pagamento dos
valores da pensão militar da Sra. Olga Batista após o seu falecimento, quando
podia e devia, através dos seus sistemas de conferência de óbitos, tê-lo evitado
(...)”.
Além disso, pugnou pela absolvição “(...) ante a causa supralegal de
exclusão da culpabilidade, qual seja, inexigibilidade de comportamento diverso
(...)” argumentando, para tanto, que “(...) os valores constantes do benefício foram
utilizados para o custeio das despesas médicas deixadas pela Sra. Olga Batista,
além de gastos com funeral entre outros (...)” ou, ainda, pela absolvição “(...) na
forma do art. 439, “e”, do CPPM em razão da evidente ausência de provas,
aplicação do princípio do ônus da prova e, principalmente, princípio do favor rei (in
dubio pro reo)”.
Subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação, o Órgão
defensivo requereu que “(...) seja a pena fixada no mínimo legal, tendo em vista as
circunstâncias dos fatos, a sua primariedade e os seus bons antecedentes.”.
No dia 16 de maio de 2023, o Juiz Federal da Justiça Militar da
Auditoria da 4ª CJM exarou Decisão nos seguintes termos:
“(...) Encerrada a instrução processual, com o feito em ordem, dou por saneado o
processo (art. 430 do Código de Processo Penal Militar), com aptidão para
julgamento.
Considerando que as férias do titular do feito Dr. André Lázaro Ferreira Augusto
findar-se-ão na data de 16 de maio de 2023, retornem a ele os autos conclusos para
sentença.
Ciência às partes.”.
As Partes foram devidamente intimadas da citada Decisão, ambas
manifestando-se quanto à ciência no dia 16 de maio de 2023.
Em 31 de maio de 2023, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da
Auditoria da 4ª CJM prolatou a Sentença, julgando:
7000750-84.2023.7.00.0000
40001358810 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) procedente a denúncia para CONDENAR RENATO CUSTÓDIO DA SILVA
pela prática do delito tipificado no artigo 249 do Código Penal Militar, sendo fixada
a pena, utilizando o critério trifásico, da forma que segue:
Considerando os bons antecedentes do acusado, fixo a pena-base em seu mínimo
legal, 30 (trinta) dias de detenção.
A pena intermediária é mantida em 30 (trinta) dias de detenção dada a ausência de
agravantes ou atenuantes.
Na última fase da dosimetria, inexistentes causas de aumento ou de diminuição, a
pena é definitivamente fixada em 30 (trinta) dias de detenção a ser cumprida no
regime inicial aberto, consoante prevê a alínea c, do §2º, do artigo 33, do Código
Penal, utilizada em analogia ante a lacuna existente no Estatuto Repressivo
Castrense.
Por preencher os requisitos previstos no artigo 527 do Código de Processo Penal
Militar, o acusado poderá apelar em liberdade, caso deseje recorrer (...)” (Grifos
nos original).
A Sentença foi disponibilizada no sistema e-Proc/JMU nesse mesmo
dia 31 de maio de 2023, dela sendo intimada a Defensoria Pública da União em 1º de
junho de 2023, e o Ministério Público Militar em 10 de junho de 2023, os quais
interpuseram, tempestivamente, os presentes Recursos de Apelação nos dias 1º e 26
de junho de 2023, respectivamente, tendo sido recebidos pelo Juízo a quo em 28 de
junho de 2023.
Em suas Razões, o Órgão Ministerial pugnou pela reforma do decisum,
“(...) com a consequente CONDENAÇÃO do civil RENATO CUSTÓDIO DA SILVA
nas sanções do art. 248, caput, do CPM, em face da comprovada prática de
apropriação indébita simples, em prejuízo do patrimônio sob administração militar
(...)”, argumentando, para tanto, que:
“(...) muito embora os valores tenham sido depositados na conta conjunta que o
recorrido mantinha com a ex-pensionista, não há falar, renovada vênia, em erro da
administração militar, que atuou como tinha mesmo de atuar, efetuando os devidos
depósitos referentes à pensão por desconhecimento do falecimento, sendo também
absolutamente lícita a origem da posse, pelo recorrido, dos valores depositados na
aludida conta bancária após o óbito da pensionista.
Tanto é assim que se o recorrido não tivesse realizado os saques e transferências
haveria tão-somente a reversão daquele total, corretamente creditado na referida
conta bancária por desconhecimento do óbito da pensionista, depósito esse que, por
si só, não configura qualquer “erro da administração militar”, de maneira que não
procede a afirmação lançada na sentença, de que a tipificação mais adequada seria
no art. 249, do CPM, de apropriação de coisa havida acidentalmente.”.
7000750-84.2023.7.00.0000
40001358810 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Contrarrazões, a Defesa Pública requereu que “(...) seja o presente
recurso totalmente improvido, com a manutenção da capitulação constante da r.
Sentença guerreada (Apropriação de coisa havida acidentalmente), nos termos do
art. 249 do CPM (...)”, haja vista que:
“(...) a Administração Militar, por erro, procedeu ao pagamento dos valores da
pensão militar da Sra. Olga Batista após o seu falecimento, quando podia e devia,
através dos seus sistemas de conferência de óbitos, tê-lo evitado.
Afinal de contas, registrado o óbito junto ao cartório competente, é de se presumir
que a Administração Militar soubesse que o benefício não mais era devido! (...)”
(Grifos nos original).
Em suas Razões recursais, o Órgão de Defesa pugnou pela absolvição
do Réu “(...) uma vez que, no presente caso, não há evidências contundentes de que
tenha agido com a intenção clara e manifesta em haver a coisa alheia para si, com
fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal (...)”. Subsidiariamente,
requereu a absolvição “(...) por atipicidade da conduta, nos termos do art. 386, III,
do Código de Processo Penal (...)”.
Requereu, ainda, a “(...) aplicação da suspensão da pena conforme o
art. 84 do CPM (...)” e, por fim, “(...) a gratuidade de justiça, na forma do art. 98
do NCPC, por se tratar de pessoa declaradamente pobre, na forma da lei (...)”.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Roberto Coutinho, manifestou-se pelo
“(...) provimento do Apelo do Parquet das Armas, desprovendo-se o Apelo
Defensivo, para, reformando-se parcialmente a r. Sentença, e condenar-se o
Apelante pelo delito previsto no artigo 248, caput, do CPM, nos termos do Pedido
Ministerial (...)”.
O Exmo. Sr. Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade estão preenchidos, razão pela qual o
Recurso merece ser conhecido.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR
7000750-84.2023.7.00.0000
40001358810 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A presente preliminar foi suscitada pela eminente Ministra Dra. Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, tendo em vista a dispensa da formalidade
essencial contida no art. 433 do Código de Processo Penal Militar, notadamente a
possibilidade de sustentação oral na Audiência de Julgamento.
Como cediço, comungo do entendimento segundo o qual a Lei nº
13.774/2018 alterou o Diploma normativo que Organiza a Justiça Militar da União
(Lei nº 8.457/1972), de sorte que, a despeito do julgamento monocrático pelo Juiz
Federal da Justiça Militar introduzido no ordenamento jurídico pela novel legislação,
o rito procedimental estabelecido pelo Código de Processo Penal Militar não foi
alcançado pela modificação legislativa, devendo, pois, ser mantido em sua
integralidade.
Nesse contexto, poderia ser evidenciado prejuízo para as Partes na
medida em que a omissão do rito processual descrito no Código de Processo Penal
Militar, além de violar o Postulado do Devido Processo Legal, fere de morte os
Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, mormente porque a sustentação oral
está compreendida no direito à ampla defesa protegido constitucionalmente pelo
inciso LV do artigo 5º da Constituição Federal, configurando “(...) sem dúvida
importante instrumento para seu exercício, ainda que não reconhecida pela
jurisprudência do STF como ato essencial à defesa.” (Recurso Ordinário em Habeas
Corpus nº 130.270, Relatora: Ministra Rosa Weber, DJe: 12/08/2016).
Vale dizer que a Decisão do Magistrado de primeiro grau, que dispensa
as formalidades inerentes à Sessão de Julgamento e, por via de consequência,
inviabiliza a sustentação oral que poderia ser requerida pelo Órgão Defensivo, pelas
Defesas constituídas, ou mesmo pelo Ministério Público Militar, não só desvirtua o
rito procedimental estatuído no Código de Processo Penal Militar, como também, e
principalmente, viola os Postulados constitucionais do Devido Processo Legal e da
Ampla Defesa, assim dispostos no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Carta Magna:
“(...) LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido
processo legal;
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral
são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes (...)”.
Ao comentar os citados dispositivos constitucionais, o eminente
Ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes afirmou que:
“(...) O devido processo legal configura dupla proteção ao indivíduo, atuando tanto
no âmbito material de proteção ao direito de liberdade e propriedade quanto no
âmbito formal, ao assegurar-lhe paridade total de condições com o Estado-
persecutor e plenitude de defesa (...)” (Direitos Humanos Fundamentais. 4ª ed. São
Paulo: Atlas. 2002. p. 255/256).
7000750-84.2023.7.00.0000
40001358810 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por sua vez, a jurisprudência do Excelso Pretório tem posicionamento
firme sobre as garantias constitucionais acima referenciadas:
“Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 130.270 (DJe: 12/08/2016)
Relatora: Ministra Rosa Weber
(...)
2. A sustentação oral, compreendida no direito à ampla defesa protegido
constitucionalmente (art. 5º, LV, da Constituição Federal), configura sem dúvida
importante instrumento para seu exercício, ainda que não reconhecida pela
jurisprudência do STF como ato essencial à defesa (...)”;
“Agravo de Instrumento nº 529.733 (DJ: 01/12/2006)
Relator: Ministro Gilmar Mendes
(...) O princípio do devido processo legal, que lastreia todo o leque de garantias
constitucionais voltadas para afetividade dos processos jurisdicionais e
administrativos, assegura que todo julgamento seja realizado com observância das
regras procedimentais previamente estabelecidas, e, além disso, representa uma
exigência de fair trial, no sentido de garantir a participação equânime, justa, leal,
enfim, sempre imbuída pela boa-fé e pela ética dos sujeitos processuais (...)” (Grifos
nossos).
Extrai-se dos citados julgados que o Princípio do Devido Processo
Legal se encontra umbilicalmente ligado ao da Ampla Defesa, porquanto é ele que
garante a plenitude de Defesa ao acusado, permitindo que o Réu se defenda dos fatos
a ele imputados com todos os meios previstos e condições estabelecidas em lei.
Não por acaso, o eminente Ministro Alexandre de Moraes afirma que
“(...) Por ampla defesa, entende-se o asseguramento que é dado ao réu de condições
que lhe possibilitem trazer para o processo todos os elementos tendentes a
esclarecer a verdade (...)” (Direito Constitucional. 13ª ed. São Paulo: Atlas. 2003. p.
125).
Com efeito, os artigos 428 e 431 e seguintes do Código de Processo
Penal Militar estabelecem as alegações escritas e as formalidades a serem
observadas por ocasião da Sessão de Julgamento, bem como para a elaboração da
sentença, destacando-se a “(...) Abertura da sessão (...)”; “(...) Leitura de peças do
processo (...)”; “(...) Sustentação oral da acusação e defesa (...)”; “(...) Réplica e
tréplica (...); “(...) Conteúdo da sentença (...)”, sendo importante ressaltar
novamente que tais atos não foram alcançados ou mesmo suprimidos pela norma
legal que alterou a Lei de Organização Judiciária Militar da União.
7000750-84.2023.7.00.0000
40001358810 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não desconheço o entendimento exarado pelo eminente Ministro Celso
de Mello nos autos do Habeas Corpus nº 93.076/RJ, julgado em 26 de agosto de
2008, no qual a Suprema Corte analisou a dispensa das formalidades inerentes à
Sessão de Julgamento levada a efeito pela Justiça Militar estadual após o advento da
Emenda Constitucional nº 45, que alterou o artigo 125, § 5º, da Constituição Federal,
para atribuir a competência monocrática aos “(...) juízes de direito do juízo militar
(...)” para “(...) processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos
contra civis (...)”.
Tal entendimento, inclusive, foi seguido por alguns integrantes desta
Corte Castrense, sendo oportuno ressaltar que, naquela oportunidade, o Supremo
Tribunal Federal assim decidiu: “(...) nulidade por cerceamento de defesa em face
da ausência de oportunidade para oferecimento de alegações orais. Inexistência.
Fase ritual cuja aplicação restringe-se ao julgamento perante o Colegiado
(Conselho de Justiça) (...)”.
Nada obstante, ratifico meu entendimento no sentido de que a dispensa
das formalidades essenciais, mormente a sustentação oral prevista no art. 433 do
Código de Processo Penal Militar, constitui flagrante violação ao Postulado
constitucional da Ampla Defesa.
Todavia, no caso dos autos, inegavelmente, não identifico eventual
prejuízo para as Partes, circunstância que, se por um lado não impede o
reconhecimento da nulidade, que se verifica na espécie conforme disposto no inciso
IV do artigo 500 do referido Códex processual, segundo o qual, a nulidade ocorrerá
“(...) por omissão de formalidade que constitua elemento essencial do processo.”,
por outro afasta a sua declaração, na forma do art. 499 do Código de Processo Penal
Militar, segundo o qual “(...) Nenhum ato judicial será declarado nulo se da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.”.
Vale dizer que para a aplicação do citado dispositivo, que constitui a
essência do Princípio pas de nullité sans grief, exige-se a demonstração efetiva do
prejuízo.
Embora essa seja a essência do citado Postulado, verifica-se dos autos
que, no dia 16 de maio de 2023, o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 4ª
CJM exarou Decisão nos seguintes termos:
“(...) Encerrada a instrução processual, com o feito em ordem, dou por saneado o
processo (art. 430 do Código de Processo Penal Militar), com aptidão para
julgamento.
Considerando que as férias do titular do feito Dr. André Lázaro Ferreira Augusto
findar-se-ão na data de 16 de maio de 2023, retornem a ele os autos conclusos para
sentença.
7000750-84.2023.7.00.0000
40001358810 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ciência às partes.”.
No dia 16 de maio de 2023, as Partes foram devidamente intimadas
desse decisum, ambas manifestando-se quanto à ciência nessa mesma data.
No dia 17 de maio de 2023, os autos tornaram-se conclusos para
julgamento e, em 31 de maio de 2023, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da
Auditoria da 4ª CJM julgou procedente a Denúncia para condenar o Acusado à pena
de 30 (trinta) dias de detenção como incurso nas sanções do artigo 249, caput, do
Código Penal Militar, com direito de apelar em liberdade e o regime prisional
inicialmente aberto.
Na espécie, não houve qualquer irresignação acerca do tema nas
Razões apresentadas pelo Parquet Castrense, tampouco da Defesa.
Assim, é possível concluir que as Partes abdicaram da Audiência de
Julgamento na forma presencial conforme estabelece o art. 433 do Código de
Processo Penal Militar, aí incluída a possibilidade de sustentação oral, tornando
preclusa a matéria, na esteira da reiterada jurisprudência do Excelso Pretório, no
sentido de que:
“(...) ‘o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de
prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade
absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera
presunção’ (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Agravo Regimental no Habeas
Corpus nº 173.789, Relator: Ministro Luiz Fux, DJe: 02/04/2020)”.
Portanto, não identificado ou mesmo não tendo sido comprovado o
prejuízo para as Partes, ainda que se reconheça a nulidade pela omissão de
formalidade essencial, não se pode declará-la, sob pena de violação do princípio
acima citado.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada
pela eminente Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha.
MÉRITO
Ainda a propósito do conhecimento, é oportuno ressaltar que a doutrina
e a jurisprudência dos Pretórios firmaram entendimento no sentido de que “(...) o
efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela
parte apelante (...) Precedentes do STJ (...)” (Apelação Criminal nº 2012.070455-2,
Desembargador Carlos Alberto Civinski, DJe: 19/08/2013, Tribunal de Justiça de
Santa Catarina).
7000750-84.2023.7.00.0000
40001358810 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se do primado do tantum devolutum quantum appellatum,
segundo o qual a análise pelo Juízo ad quem fica limitada à insurgência descrita no
apelo ou nas suas razões.
Ao comentarem o art. 599 do Código de Processo Penal comum,
Eugênio Pacelli e Douglas Fischer afirmam que (Comentários ao Código de
Processo Penal e sua Jurisprudência. 4ª ed. Atlas. São Paulo. 2012. p. 1.161):
“(...) As apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer
em relação a parte dele (...) A matéria objeto do presente dispositivo está
relacionada também diretamente à questão do princípio tantum devolutum quantum
apelattum. É dizer: a matéria que será submetida à revisão será unicamente aquela
objeto de impugnação (pedido), independentemente dos fundamentos utilizados (que
não vinculam o órgão revisional) (...)” (Grifo nosso).
Corrobora esse entendimento a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, segundo a qual “(...) O princípio tantum devolutum quantum appellatum
condiciona a atividade processual dos Tribunais em sede recursal (...)” (Habeas
Corpus nº 71.822/DF, Relator: Ministro Celso de Mello, DJ: 04/11/1994). No
mesmo sentido milita o Superior Tribunal de Justiça, ao afirmar que:
“(...) a extensão do pedido devolutivo se mede pela impugnação feita pela parte nas
razões do recurso, consoante enuncia o brocardo latino “tantum devolutum
quantum appellatum” e que a apelação, transfere ao conhecimento do tribunal a
matéria impugnada, nos limites dessa impugnação, salvo matérias examináveis de
ofício pelo juiz (...)” (Recurso Especial nº 1482953/RJ, Relator: Ministro Moura
Ribeiro, Dje: 17/03/2015).
Nesse contexto, o Órgão Julgador ad quem somente analisará as
insurgências expressamente delineadas pela Parte sucumbente, de sorte que
eventuais irresignações que digam respeito ao mérito não apresentadas
oportunamente no Recurso ou nas Razões recursais não serão objeto de apreciação.
Exceção se faz às matérias de ordem pública, as quais não estão
sujeitas aos efeitos da preclusão, devendo ser apreciadas em sede preliminar, na
esteira do entendimento do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº
126.519/PR (DJe: 11/02/2015), no qual a eminente Ministra Cármen Lúcia assentou:
“(...) As questões referentes à prova da materialidade delitiva, apresentadas apenas
quando da intimação da apresentação em mesa da apelação da defesa, não
constituem matéria de ordem pública e estão alcançadas pelos efeitos da preclusão
consumativa (...)” (Grifo nosso).
Feitas tais considerações, passo à análise do Recurso.
7000750-84.2023.7.00.0000
40001358810 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Insurgem-se o Ministério Público Militar e a Defensoria Pública da
União contra a Sentença do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da
4ª CJM, de 31 de maio de 2023, que condenou, por desclassificação, o Civil
RENATO CUSTÓDIO DA SILVA à pena de 30 (trinta) dias de detenção como
incurso nas sanções do artigo 249, caput, do Código Penal Militar, com direito de
apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
Tratando-se de Recursos interpostos pela Defesa e pela Acusação,
passo à análise individual dos pedidos.
1) Apelação interposta pelo Ministério Público Militar
Em suas Razões, o Órgão Ministerial pugnou pela reforma do decisum,
“(...) com a consequente CONDENAÇÃO do civil RENATO CUSTÓDIO DA SILVA
nas sanções do art. 248, caput, do CPM, em face da comprovada prática de
apropriação indébita simples, em prejuízo do patrimônio sob administração militar
(...)”, argumentando, para tanto, que:
“(...) muito embora os valores tenham sido depositados na conta conjunta que o
recorrido mantinha com a ex-pensionista, não há falar, renovada vênia, em erro da
administração militar, que atuou como tinha mesmo de atuar, efetuando os devidos
depósitos referentes à pensão por desconhecimento do falecimento, sendo também
absolutamente lícita a origem da posse, pelo recorrido, dos valores depositados na
aludida conta bancária após o óbito da pensionista.
Tanto é assim que se o recorrido não tivesse realizado os saques e transferências
haveria tão-somente a reversão daquele total, corretamente creditado na referida
conta bancária por desconhecimento do óbito da pensionista, depósito esse que, por
si só, não configura qualquer “erro da administração militar”, de maneira que não
procede a afirmação lançada na sentença, de que a tipificação mais adequada seria
no art. 249, do CPM, de apropriação de coisa havida acidentalmente.”.
Considerando que o Órgão ministerial pretendeu a reforma da Sentença
de primeiro grau para fazer prevalecer o delito de apropriação indébita simples, a
análise do presente Recurso restará circunscrita à correta tipificação da conduta
atribuída ao Acusado e, nesse contexto, assiste razão ao Parquet Castrense, pois, a
toda evidência, identifica-se que a Sentença de primeiro grau incorreu em equívoco
ao condenar o Réu como incurso no delito descrito no art. 249 do Código Penal
Militar, quando fundamentou a sua convicção nos seguintes termos:
“(...) entendo que a capitulação sugerida pelo Parquet Militar não é a mais
adequada. Os valores foram depositados na conta corrente por erro da
administração militar, que desconhecia o falecimento da ex-pensionista. Logo, a
conduta praticada se amolda ao crime de apropriação de coisa havida
acidentalmente, previsto no artigo 249 do Código Penal Militar (...)”.
7000750-84.2023.7.00.0000
40001358810 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Se por um lado, de fato, os valores relativos aos proventos da
pensionista Olga Batista da Silva foram depositados pelo Exército Brasileiro na
conta corrente de titularidade conjunta que ela mantinha com o seu filho, o Civil
RENATO CUSTÓDIO DA SILVA, a análise escorreita dos autos demonstra que tal
circunstância não se deu por mero erro administrativo da Instituição, mas sim porque
a Força Terrestre não foi informada sobre o óbito da referida pensionista, ocorrido
em 15 de abril de 2016.
Ainda assim, no mês de setembro de 2016, os proventos de pensão
foram suspensos em razão da não realização da prova de vida e assim
permaneceram. Já no dia 14 de maio de 2020, o Órgão pagador tentou contato com a
ex-pensionista para proceder com as devidas orientações acerca da então pandemia
da COVID-19, oportunidade na qual foi informado pelo próprio Réu que ela teria
vindo a óbito.
Nesse contexto, não há como atribuir erro à Administração Militar,
pois, tão logo identificada a não realização da prova de vida, suspendeu o depósito
da pensão na conta da genitora do Acusado, não sendo cabível o argumento
defensivo de que “(...) a Administração Militar (...) podia e devia, através dos seus
sistemas de conferência de óbitos (...)” ter evitado os pagamentos.
Não se desconhece, inclusive, que em delitos desse jaez, se a
informação quanto ao falecimento de instituidor ou beneficiário de pensão não for
transmitida imediatamente pelos familiares com a apresentação da respectiva
Certidão nas Unidades Pagadoras, o lapso temporal decorrente entre o registro do
óbito em um cartório de pessoas naturais e a correta atualização do Sistema de
Controle de Óbitos (SISOBI) pode ocasionar, justamente, pagamentos indevidos,
mas que, ainda assim, não constituiriam a elementar do tipo penal descrito no art.
248 do Código Penal Militar.
Mais para além, e como consequência, ainda que o Exército Brasileiro
tenha efetuado os depósitos na conta da genitora do Réu, tal fato só ocorreu por
desconhecimento sobre o falecimento da pensionista, o que, ainda assim, não
autorizaria o saque indevido desses proventos.
Em razão disso, os fatos narrados na exordial acusatória e admitidos
pelo próprio Acusado conduzem à tipificação pelo delito encartado no art. 248 do
Código Penal Militar, pois, conforme lecionam Cícero Robson Coimbra Neves e
Marcello Streifinger (Manual de Direito Penal Militar. São Paulo. Saraiva. 2012. p.
1201) lecionam que:
“(...) o tipo penal em estudo, com semelhante previsão no art. 168 do Código Penal
comum, tem por núcleo “apropriar-se”, ou seja, assenhorar-se, colocar-se como
dono, tomar para si, tomar como dono, que pode configurar-se com o ato
intencional de ir além das possibilidades inerentes à posse ou detenção,
7000750-84.2023.7.00.0000
40001358810 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

caracterizando o animus rem sibi habendi, por exemplo, consumindo, dando,
vendendo, desviando, destruindo ou negando a devolver coisa ao seu proprietário
(...)” (Grifo nosso).
Esse, inclusive, é o entendimento consolidado por esta Corte Castrense,
na esteira da reiterada jurisprudência:
“Apelação nº 0000018-62.2011.7.06.0006 (DJe: 19/09/2014)
Relator: Ministro Gen Ex Fernando Sérgio Galvão
APROPRIAÇÃO INDÉBITA. RÉU COM ACESSO À CONTA CORRENTE DE EX-
PENSIONISTA POR MEIO DE CARTÃO E DE SENHA. NULIDADE DOS
DEPÓSITOS PÓSTUMOS. POSSE ILEGÍTIMA. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO
DEFENSIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO
DEFENSIVO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
Na apropriação indébita, art. 248 do CPM, o bem, no momento da tradição, é
entregue ao agente sem qualquer vício.
Na espécie, a consumação do crime de apropriação indébita verifica-se quando o
réu, com a posse de cartão e de senha, realiza saques depositados na conta corrente
de ex-pensionista, a título de pensão, após o seu falecimento.
A caracterização do prejuízo suportado pelo Erário ocorre não pelos depósitos
indevidos, mas sim, pelos saques efetuados por agente autorizado a acessar à conta
corrente do de cujus.
Recurso da Defensoria Pública da União não provido. Decisão unânime.” (Grifos
nossos).
Conforme se verifica no precedente citado, tal como no caso em
exame, tratando-se de conta conjunta, o delito que mais se adequa à conduta típica
não é outro que não o de apropriação indébita simples, uma vez que, tendo o
segundo titular da conta cartão e senha próprios, os depósitos efetuados a título de
proventos de pensão, ainda que não pertencentes ao Réu, estão na sua posse, que, em
vista disso, apropria-se da coisa alheia.
Por outro lado, e conforme já ressaltado, ainda que o verbo nuclear da
conduta descrita no delito tipificado no art. 249 do Códex Castrense também seja
“apropriar-se”, não caberia a referida tipificação, uma vez que a apropriação dos
proventos de pensão depositados na conta de sua genitora não decorreu de equívoco
por parte da Administração Militar que, afinal, até a constatação da não realização da
prova de vida, procedeu com os respectivos pagamentos em razão do
desconhecimento acerca do óbito da ex-pensionista.
Conforme já decidiu esta Corte Castrense:
7000750-84.2023.7.00.0000
40001358810 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Apelação nº 0000215-68.2010.7.01.0401 (DJe: 23/04/2013)
Relatora para o Acórdão: Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha
APELAÇÃO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA DE COISA HAVIDA ERRONEAMENTE.
CIÊNCIA DO ÓBITO DA PENSIONISTA. RECEBIMENTO DE AUXÍLIO-
FUNERAL. FALHA DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. NÃO CONCORRÊNCIA
PARA O RECEBIMENTO.
Em decorrência de falha administrativa, pois já existiam elementos suficientes para
a suspensão do pensionamento, o acusado continuou a receber os valores e
procedeu a diversos saques ao longo de um ano após o falecimento da beneficiária.
A consumação do delito de apropriação indébita ocorre quando há o afastamento
da condição de posseiro ou detentor e o agente passa a agir como se proprietário
fosse. Hipótese verificada in casu, uma vez que o recorrido, co-titular da conta,
tendo amplo acesso às quantias pagas pela Administração, assenhoreou-se do
benefício. Ocorrência de apropriação de coisa havida por erro. In specie, o agir
doloso subsume-se perfeitamente ao citado delito, haja vista ter o apelado, em
detrimento da Administração Militar, se apossado de quantias indevidas, sem haver
concorrido para o recebimento. Os fatos descritos na exordial melhor se adequam
ao tipo insculpido no art. 249 do CPM (apropriação de coisa havida por erro),
porque sua previsão guarda correlação de especialidade com o crime previsto no
art. 248 do mesmo Código (apropriação indébita).
Em virtude de haver decorrido lapso prescricional superior a 2 (dois) anos,
declara-se a extinção da punibilidade nos termos dos arts. 125, inciso VII, § 2º,
alínea "c", do CPM, e 110, § 1º, do Código Penal. Recurso conhecido e
parcialmente provido. Declarada a extinção da punibilidade em decorrência do
transcurso do lapso prescricional. Decisão majoritária.” (Grifos nossos).
Portanto, a análise detida do citado precedente deixa claro que só
haveria erro da Administração Militar no contexto dos autos vertentes se e somente
se, após identificada a ausência da prova de vida da ex-pensionista, ainda assim o
Órgão Pagador permanecesse a efetuar os depósitos indevidos. E esse,
convenhamos, não é o caso aqui em exame, razão pela qual a capitulação jurídica
conduzida pela Sentença de primeiro grau não foi a mais adequada, merecendo ser
reformada, com a fundamentação da pena alusiva ao delito descrito no art. 248 do
Código Penal Militar.
Todavia, como a Defesa requereu a análise da possibilidade de
concessão do benefício da suspensão condicional da pena, passo à análise do
Recurso interposto pela Defensoria Pública da União.
2) Apelação interposta pela Defensoria Pública da União
7000750-84.2023.7.00.0000
40001358810 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em suas Razões recursais, o Órgão de Defesa pugnou pela absolvição
do Réu “(...) uma vez que, no presente caso, não há evidências contundentes de que
tenha agido com a intenção clara e manifesta em haver a coisa alheia para si, com
fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal (...)”. Subsidiariamente,
requereu a absolvição “(...) por atipicidade da conduta, nos termos do art. 386, III,
do Código de Processo Penal (...)”.
Requereu, ainda, a “(...) aplicação da suspensão da pena conforme o
art. 84 do CPM (...)” e, por fim, “(...) a gratuidade de justiça, na forma do art. 98
do NCPC, por se tratar de pessoa declaradamente pobre, na forma da lei (...)”.
Considerando a fundamentação da tipicidade da conduta perpetrada
pelo Réu, na análise do Recurso ministerial, assiste parcial razão à Defesa, todavia,
apenas em relação à concessão do benefício do sursis, senão, vejamos.
Primeiramente, quanto à alegação da atipicidade da conduta com base
no artigo 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar, a própria Defesa
Pública sustentou que o Acusado “(...) reconhece a movimentação dos valores
depositados pelo exército, no importe aproximado de R$ 16.413,17 na conta de sua
genitora e que se apropriou da quantia (...)”, circunstância que conduz a análise do
presente Recurso como circunscrita à aferição da culpabilidade do Civil RENATO
CUSTÓDIO DA SILVA e, nesse contexto, a despeito dos argumentos defensivos no
sentido de que “(...) o recorrente, em momento algum, agiu de maneira a
caracterizar uma intenção de se assenhorar da quantia depositada pelo exército em
proveito próprio (...)”, a análise escorreita do acervo probatório acostado aos autos
não deixa dúvidas de que o Réu tinha conhecimento de que os valores que foram
depositados pelo Exército Brasileiro na conta corrente conjunta que ele mantinha
com a sua genitora não lhe eram devidos.
Embora o Acusado tenha declarado em seu interrogatório colhido em
Juízo que “(...) eu achei que era o dinheiro dos 28% (...) ou do GDATA (...)”, tais
informações foram por ele mesmo contraditadas em outro momento do referido
depoimento, quando informou que “(...) Quando a minha mãe foi lá receber os
28,56%, a Dra. Maria José fez o trabalho dela, falou comigo que ela ia ter direito
de receber mais uma parte, que ela ia ter direito de receber um GDATA (...)”.
Ora, se o pagamento dos valores decorrentes de ações cíveis ajuizadas
em desfavor da União já havia sido realizado por intermédio da “Dra. Maria José”,
aparentemente uma advogada constituída pela genitora do Acusado para patrocinar a
ação judicial, por óbvio, quaisquer outros pagamentos decorrentes de outras ações da
mesma natureza também o seriam e, em nenhuma hipótese, haveria de ser
depositado diretamente e em prestações mensais na conta corrente que era mantida
para o recebimento dos proventos de pensão.
7000750-84.2023.7.00.0000
40001358810 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Além disso, a análise minuciosa dos Extratos Bancários fornecidos
pelo Banco do Brasil nos autos do Pedido de Quebra de Sigilo Bancário nº
70000034-68.2022.7.04.0004 permite concluir que, mesmo após a morte da
pensionista Olga Batista da Silva, ocorrida no dia 15 de abril de 2016, os padrões de
movimentação bancária continuaram exatamente os mesmos, com o saque de
praticamente todo o valor dos proventos no mesmo dia em que eles eram
disponibilizados na conta corrente.
Tais circunstâncias, associadas ao fato de que o próprio Réu admitiu
que “(...) os holerites de pagamento que mandavam para ela, está tudo aguardado,
tem uma pilha lá (...)”, permitem concluir que o Civil RENATO CUSTÓDIO DA
SILVA tinha pleno conhecimento dos valores que eram recebidos por sua genitora a
título de pensão, o que, inclusive, lhe permitia sacar esses valores quase em sua
integralidade.
Ressalte-se que os proventos continuaram a ser pagos mensalmente
pelo Exército Brasileiro, justamente em razão da ausência de comunicação do óbito
da pensionista, o que, a toda evidência, não foi realizada pelo Acusado, sendo esse
fato por ele próprio admitido em seu depoimento prestado em Juízo.
Assim, torna-se irrelevante aferir se seriam verdadeiras as declarações
prestadas pelo Réu em seu depoimento colhido em Juízo quando, ao ser questionado
sobre se teria informado ao banco sobre o falecimento de sua genitora, declarou que
“(...) Cheguei a informar (...) porque no próprio Cartório (...) eu perguntei “é
preciso tirar xerox desse papel e sair entregando?”. “RENATO, não precisa fazer
isso mais não, é tudo informatizado (...)”, uma vez que ele tinha pleno conhecimento
de que os valores depositados na conta de sua genitora só poderiam ser resultado da
pensão à qual ela não mais teria direito, justamente em razão do seu falecimento.
Além disso, sobre a alegação de que o Acusado teria entregado uma
cópia da Certidão de Óbito a um funcionário do Branco do Brasil, as informações
oriundas do Pedido de Quebra de Sigilo Bancário nº 70000034-68.2022.7.04.0004
evidenciam que a pensionista Olga Batista da Silva ainda permanecia como titular da
conta corrente conjunta nº 727.241-3 no mês de maio de 2022, oportunidade na qual
foram remetidos pelo Banco do Brasil os extratos bancários solicitados pelo Juízo de
primeiro grau.
Portanto, ao assumir a conduta delituosa, nas circunstâncias delineadas
na Peça Acusatória, configura-se o elemento subjetivo do tipo penal em comento, ou
seja, o dolo consistente “(...) na vontade livre e consciente de apropriar-se de coisa
alheia móvel de que tem a posse ou detenção.” (Cicero Robson Coimbra Neves e
Marcello Streifinger. Manual de Direito Penal Militar. São Paulo. Saraiva. 2012. p.
1206).
7000750-84.2023.7.00.0000
40001358810 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte Castrense:
“Apelação nº 7000713-28.2021.7.00.0000 (DJe: 13/06/2023)
Relator: Ministro Alte Esq Celso Luiz Nazareth
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APROPRIAÇÃO
INDÉBITA. CIVIL. FILHA DE PENSIONISTA FALECIDO. CONTA CONJUNTA.
PROVENTOS DE PENSÃO MILITAR. VALORES DEPOSITADOS APÓS O ÓBITO.
MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS INDEVIDAS. AUTORIA, MATERIALIDADE E
CULPABILIDADE.
COMPROVAÇÃO.
PROVIMENTO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
IN CASU, A APELADA, NA CONDIÇÃO DE SEGUNDA TITULAR DA CONTA
POUPANÇA QUE MANTINHA COM O SEU GENITOR, DE FORMA LIVRE E
CONSCIENTE,
APROPRIOU-SE,
INDEVIDAMENTE,
DOS
VALORES
REFERENTES AOS PROVENTOS DE PENSÃO MILITAR, NELA DEPOSITADOS
PELO EXÉRCITO APÓS O ÓBITO DO PENSIONISTA.
REFORÇA-SE QUE A CONTA BANCÁRIA MANTIDA PELA APELADA COM SEU
PAI ERA CONJUNTA E SOLIDÁRIA, RAZÃO PELA QUAL NÃO PRECISAVA
PASSAR-SE PELO FALECIDO, UTILIZAR SEU CARTÃO OU SUA SENHA, PARA
FINS DE LOCUPLETAR-SE, BASTANDO, TÃO SOMENTE, MOVIMENTAR,
NORMALMENTE, OS VALORES DEPOSITADOS EM SUA CONTA PELO
EXÉRCITO, QUE NÃO LHE PERTENCIAM, COMO SE DIREITO TIVESSE
SOBRE ELES, USANDO-OS AO SEU ALVEDRIO.
DESSA FORMA, ENCONTRANDO-SE SOBEJAMENTE COMPROVADAS, NOS
AUTOS, A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO, E NA AUSÊNCIA DE
QUALQUER EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE E DE ILICITUDE, É DE SER
REFORMADA A SENTENÇA A QUO, PARA CONDENAR A APELADA COMO
INCURSA NAS SANÇÕES DO ART. 248, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPM.
RECURSO
MINISTERIAL
CONHECIDO
E
PROVIDO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.” (Grifos nossos); e
“Apelação nº 0000006-91.2009.7.03.0203 (DJe: 25/08/2011)
Relator: Ministro Gen Ex Raymundo Nonato de Cerqueira Filho
(...)
Presença dos elementos essenciais do crime de apropriação indébita, previsto no
art. 248 do CPM: apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou
detenção.
Elementos probatórios suficientes para comprovar a materialidade e a autoria.
Confissão da Acusada, feita durante a fase investigatória corroborada pelas demais
provas produzidas em Juízo.
7000750-84.2023.7.00.0000
40001358810 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dolo antecedente caracterizado pelo silêncio da Acusada que, embora tendo o
dever de comunicar o óbito da sua genitora à Administração Militar, deixou de fazê-
lo.
Sentença mantida. Apelo ministerial improvido (...)” (Grifos nossos).
Melhor sorte não socorre à Defesa Pública quanto aos argumentos de
que “(...) a defesa do recorrente restou prejudicada em face da demora no que tange
a apuração do referido delito (...)”, uma vez que, embora o lapso temporal entre a
suspensão do pagamento dos proventos da pensionista Olga Batista da Silva e a
instauração do competente Processo Administrativo para a apuração de possíveis
irregularidades tenha sido de mais de 4 (quatro) anos, não se pode olvidar que as
circunstâncias que deram ensejo a essa situação foram ocasionadas pela não
apresentação da sua Certidão de Óbito perante o Exército Brasileiro.
Isso sem contar que, se não houvesse movimentação indevida na conta
corrente da ex-pensionista após o seu falecimento, certamente, e quando muito, o
montante depositado indevidamente pelo Exército Brasileiro seria simplesmente
revertido sem impor quaisquer consequências ao agora condenado.
Fato é que a Administração Militar somente tomou conhecimento do
falecimento em 2020, a partir do que adotou as providências necessárias que
resultaram no presente feito. E ressalte-se, a suspensão dos depósitos se deu tão logo
identificada a ausência da comprovação da prova de vida alguns meses após o seu
falecimento.
Por fim, em relação à concessão da “(...) gratuidade de justiça, na
forma do art. 98 do NCPC, por se tratar de pessoa declaradamente pobre, na forma
da lei (...)”, não assiste razão à Defesa, porquanto a dicção do art. 712 do Código de
Processo Penal Militar é clara no sentido de que “Os processos da Justiça Militar
não são sujeitos a custas, emolumentos, selos ou portes de correio, terrestre,
marítimo ou aéreo”, inexistindo quaisquer custas processuais que possam ser
imputadas ao Réu.
Esse, aliás, é o entendimento recorrente desta Corte Castrense, no
sentido de que é “(...) incabível o pleito de benefício da justiça gratuita nesta Justiça
especializada em razão do contido no art. 712 do CPPM (...)” (Apelação nº
7000745-96.2022.7.00.0000, Relator: Ministro Alte Esq Cláudio Portugal de
Viveiros, DJe: 13/06/2023).
Por tais razões, não merece reparo a condenação assim fundamentada:
“(...) A ex-pensionista faleceu em 15 de abril de 2016. Contudo, a Administração
Militar, mesmo após seu falecimento, continuou a depositar os referidos valores à
título de pensão militar, conforme se depreende do PQS nº 7000034-
68.2022.7.04.0004/MG, na conta corrente de titularidade conjunta dela e do
7000750-84.2023.7.00.0000
40001358810 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

acusado. Como o acusado realizou saques e transferências bancárias com os
valores depositados pelo erário, resta evidente que deles se apropriou
indevidamente, já que não fazia jus a tais valores.
A Defensoria Pública da União argumentou que o acusado acreditava que os
valores depositados após o óbito eram provenientes de verbas atrasadas e de auxílio
funeral. No entanto, não se pode aceitar tal argumentação. Afinal, para ter direito
ao auxílio funeral, caberia ao acusado comunicar o falecimento à administração
militar e, inclusive, apresentar a certidão de óbito, o que não fez naquela ocasião.
Além disso, somente poderia receber eventuais valores a que sua falecida mãe tinha
direito se, igualmente, tivesse procurado a administração militar para se habilitar a
recebê-los na qualidade de herdeiro. Logo, resta devidamente caracterizado o dolo
do acusado de se apropriar de coisa alheia (da administração militar) móvel
(dinheiro) cuja detenção obteve ante o depósito desses valores em conta bancária de
sua titularidade (...)”.
Conforme destacou o Custos Legis:
“(...) Primeiramente, há de se melhor adequar a conduta descrita na Denúncia
como Apropriação Indébita simples, ao contrário do que concluiu a r. Sentença,
conforme dicção do artigo 248 do CPM, como sustenta o percuciente Dr. ATALIBA
CHAVES, haja vista que a o referido delito depende não só da posse da res, mas
também do simples poder de disposição da coisa, como no caso em apreço. No
contexto jurídico, apropriar significa passar a agir como dono da coisa. Ou ainda,
realizar quaisquer atos de disposição.
Não há como se negar o dolo do Apelante/Apelado, na medida em que admite saber
a origem dos recursos depositados em conta conjunta com sua falecida mãe,
recursos a que não fazia jus, além de não prestar contas à Administração Militar
sobre os depósitos feitos na referida conta e, muito menos, o destino que deu a tais
valores.
Ora, se era cotitular da conta corrente, com a finalidade de ajudar nas despesas de
sua mãe, não obteve poder sobre a coisa por erro da Administração Militar,
havendo, no caso, o dever de devolver a quantia a que não fazia jus. Ocorre que o
Apelante/Apelado não demonstrou a necessidade de despesas efetuadas com esta,
ou com seu funeral, muito pelo contrário, atuou, conforme acrescenta o Parquet, em
suas Contrarrazões, realizando “transferências para sua conta individual, depósitos
online, demonstrando a frequência do uso do dinheiro em proveito próprio e o seu
controle em relação ao saldo disponível na conta da ex-pensionista (evento 35, item
2 e PQS, evento 7, item 4), comportamento típico de quem atua como proprietário,
sendo que o uso de valores para pagamento de despesas com o tratamento e o
funeral da genitora seria facilmente comprovado, não tendo o mesmo, entretanto, se
desincumbido do ônus dessa prova”.
Sustenta, então, que teve despesas médicas e com o funeral da pensionista, o que, na
realidade, consistiria em estado de necessidade para utilizar os valores creditados
em benefício de sua genitora, estado necessário que não logrou êxito em provar
(...)”.
7000750-84.2023.7.00.0000
40001358810 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em conclusão, considerando que a conduta perpetrada pelo Réu
encontra perfeita adequação ao tipo penal descrito no art. 248 do Código Penal
Militar, não socorrendo ao Acusado qualquer excludente de ilicitude ou de
culpabilidade, passo à nova dosimetria da pena, e, nesse contexto, o conjunto das
circunstâncias judiciais do art. 69 do Código Penal Militar mostra-se favorável ao
Civil RENATO CUSTÓDIO DA SILVA, diante do que a pena-base deve ser fixada
em seu mínimo legal, ou seja, 1 (um) ano de reclusão, que se torna definitiva diante
da ausência de agravantes e atenuantes, bem como de causas de aumento ou de
diminuição.
Sendo primário e de bons antecedentes, assiste-lhe o direito de recorrer
em liberdade (art. 527 do Código de Processo Penal Militar). Bem assim, e conforme
requerimento formulado pela própria Defensoria Pública da União, o Acusado
satisfaz os requisitos para a concessão do benefício do sursis, nos termos da anterior
redação do art. 84 do Código Penal Militar, por força do Princípio da Ultratividade
da Lei Penal, devendo ser observadas as condições estabelecidas no art. 626 do
Código de Processo Penal Militar, exceto a da alínea “a”.
Fica estabelecido o regime prisional inicialmente aberto, consoante a
redação da alínea “c” do § 2º do artigo 33 do Código Penal comum, que regula os
regimes de cumprimento das penas nos estabelecimentos prisionais comuns.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao Apelo
ministerial e de dar parcial provimento ao Apelo defensivo para, reformando a
Sentença de primeiro grau, condenar o Civil RENATO CUSTÓDIO DA SILVA à
pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 248 do Código Penal Militar,
c/c o artigo 9º, inciso III, alínea “a”, do Estatuto Repressivo Castrense, com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do referido
Código Castrense, com a observância das condições estabelecidas no art. 626 do
Código de Processo Penal Militar, exceto a da alínea “a”, designando ao Juízo de
origem a competência para presidir a Audiência Admonitória, nos termos do art. 611
do referido Estatuto Processual, o regime prisional inicialmente aberto, em caso de
cumprimento da pena, conforme dispõe o artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código
Penal comum, e o direito de recorrer em liberdade.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001358810v2 e
do código CRC 90c032b1.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 28/2/2024, às 16:43:47
7000750-84.2023.7.00.0000
40001358810 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000750-84.2023.7.00.0000/MG
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: RENATO CUSTÓDIO DA SILVA
APELADO: OS MESMOS
DECLARAÇÃO DE VOTO
Votei vencida, ao divergir da douta maioria, por suscitar de ofício
preliminar de nulidade da Ação Penal Militar a partir da fase do art. 433 do
CPPM e, no mérito, por negar provimento ao Recurso do Ministério Público
Militar, por inexistirem provas suficientes do dolo referente ao crime previsto no
art. 248 do CPM, e por dar provimento ao Recurso da Defensoria Pública da
União, para absolver o civil RENATO CUSTÓDIO DA SILVA da prática do crime
previsto no art. 249 do CPM, com base no art. 439, “b”, do CPPM, pelos motivos
que passo a expor.
O Recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e
interessada. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
PRELIMINAR DE NULIDADE EM FACE DA INOBSERVÂNCIA DO ART.
433 DO CPPM (SUSCITADA EX OFFICIO)
Suscitei, ex officio, preliminar de nulidade da APM, a partir da fase do
art. 433 do CPPM, por inobservância do devido processo legal pela instância de
origem.
Narram os autos que o Juiz Federal Substituto proferiu Decreto
condenatório sem que fosse realizada a Sessão de Julgamento e oportunizada,
consequentemente, a apresentação de sustentação oral pelas partes.
Pois bem. Observa-se que o Juízo de piso, ao suprimir etapa essencial
ao julgamento da demanda, qual seja, a realização de sustentação oral na forma do
art. 433 do CPPM, maculou de ilegalidade o feito. Imperioso reforçar que a
legislação adjetiva castrense não alberga, em nenhum de seus dispositivos, a
possibilidade de flexibilização da lex ora renegada.
Sem embargo, o Diploma castrense prevê duas possibilidades de
manifestação pelas partes: as alegações escritas e as orais. Não se trata de uma coisa
ou de outra, mas de oportunizar, não somente à Defesa como também à Acusação, a
apresentação de duas alegações, sendo a última complementar da primeira.
7000750-84.2023.7.00.0000
40001358448 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É nessas ocasiões que o Parquet ratificará a exordial acusatória e
pleiteará a condenação ou, ao revés, pugnará pela absolvição com base nas provas
produzidas em Juízo. Igualmente, a Defesa utilizar-se-á dessas oportunidades para
adotar a melhor estratégia jurídica, indo ao encontro dos interesses dos agentes.
Por óbvio, a competência do Juiz singular não conduz à supressão de
fase imprescindível à concretude dos princípios do contraditório e da ampla defesa,
sob pena de cerceamento de tais direitos fundamentais e de violação ao princípio da
especialidade. Conquanto se deva buscar uma maior economia processual, com a
produção da menor quantidade de atos processuais possível, isso não pode refletir
em indevidos atropelos processuais.
Na lição de Nestor Távora e Rosmar Rodrigues
1:
[...] a celeridade a desbravar os matizes arcaicos da persecução penal deve exigir
do legislador ordinário um enfrentamento racional e equilibrado da estrutura
procedimental, eliminando-se expedientes de cunho meramente procrastinatório,
mas jamais se distanciando das garantias fundamentais do processo ético e provido
de ferramentas que tragam segurança ao imputado. A celeridade não pode se
afastar da qualidade na prestação jurisdicional, afinal, a reflexão é salutar e
necessária à justa composição dos conflitos.
Nesse contexto, com o escopo de evitar práticas atentatórias ao
democratismo, nomeadamente, na seara processual penal, a Constituição Federal
assegura o princípio da razoável duração do processo, insculpido no inciso LXXVIII
do art. 5°:
LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
O dispositivo objetiva proteger, em especial, o jurisdicionado de
dilações processuais indevidas. Até por isso, Daniel Amorim Assumpção
Neves
2 leciona:
[...] que a celeridade nem sempre é possível, como também nem sempre é saudável
para a qualidade da prestação jurisdicional. Não se deve confundir duração
razoável do processo com celeridade do procedimento. O legislador não pode
sacrificar direitos fundamentais das partes visando somente a obtenção de
celeridade processual, sob pena de criar situações ilegais e extremamente injustas.
[...] Essa preocupação com a demora excessiva do processo é excelente, desde que
se note que, a depender do caso concreto, a celeridade prejudicará direitos
fundamentais das partes, bem como poderá sacrificar a qualidade do resultado da
prestação jurisdicional [...] (grifos nossos).
7000750-84.2023.7.00.0000
40001358448 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Com efeito, o conceito atual de Estado Democrático de Direito
estabelece institutos jurídicos aptos a assegurar o due process of law. Salutar que o
poder estatal, nomeadamente no exercício do múnus judicial, observe e faça
observar as garantias conferidas aos cidadãos, já que atentar contra elas vicia os atos
e as decisões prolatadas, devendo ser banidas condutas intervencionistas tendentes a
paralisar ou a restringir o alcance de suas disposições.
No caso sub examine, a supressão da fase do art. 433 do CPPM,
embora não pleiteada a realização de sustentação oral pelas partes, causou flagrante
prejuízo ao réu, eis que não houve alteração legislativa restringindo tal fase,
assegurada no rito procedimental constante do CPPM.
Conforme mencionado alhures, o processo justo só se verifica quando
todas as nuances normativas são respeitadas, restando inconteste que o postulado do
devido processo legal demanda necessariamente um processo tipificado em lei, sem
a supressão ou o desvirtuamento de atos processuais imprescindíveis, como é o das
alegações orais no processo penal militar.
Tal como alinhado, suscitei, de ofício, preliminar de nulidade da APM,
a partir da fase do art. 433 do CPPM, para que fosse observado o devido processo
legal pela instância de origem, com a consequente apresentação de sustentação oral
pelas partes.
MÉRITO

Insurgem-se o MPM e a DPU, no patrocínio do civil RENATO
CUSTÓDIO DA SILVA, contra a Sentença proferida, em 31 de maio de 2023, pelo
Juiz Federal Substituto da Auditoria da 4ª CJM, que condenou o réu, por
desclassificação, à pena de 30 (trinta) dias de detenção, como incurso no art. 249,
caput, do CPM, com o direito de apelar em liberdade e com o regime prisional
inicialmente aberto.
A Denúncia enquadrou a conduta no art. 248, caput, do CPM, enquanto
a Sentença hostilizada a enquadrou no art. 249, caput, do CPM, os quais aduzem:
Apropriação indébita simples
Art. 248. Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou detenção:
Pena - reclusão, até seis anos.
[...]
Apropriação de coisa havida acidentalmente
7000750-84.2023.7.00.0000
40001358448 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 249. Apropriar-se alguém de coisa alheia vinda ao seu poder por êrro, caso
fortuito ou fôrça da natureza:
Pena - detenção, até um ano.
(grifo original).
Tal como colocado, incumbe a esta Corte a análise fático-jurídica com
o fito de verificar se as respectivas ações realmente se amoldam a um dos tipos
repressivos em comento.
Em síntese, o agente, após o falecimento de sua genitora em
15/04/2016, apropriou-se indevidamente, entre maio e setembro de 2016, da quantia
de R$ 16.413,17 (dezesseis mil quatrocentos e treze reais e dezessete centavos),
referente à pensão que esta recebia do Exército, por meio de movimentações
bancárias como segundo titular da conta conjunta.
No Apelo, o MPM sustenta que:
[...]
Com efeito, muito embora os valores tenham sido depositados na conta conjunta
que o recorrido mantinha com a ex-pensionista, não há falar, renovada vênia, em
erro da administração militar, que atuou como tinha mesmo de atuar, efetuando
os devidos depósitos referentes à pensão por desconhecimento do falecimento,
sendo também absolutamente lícita a origem da posse, pelo recorrido, dos valores
depositados na aludida conta bancária após o óbito da pensionista.
Tanto é assim que se o recorrido não tivesse realizado os saques e transferências
haveria tão-somente a reversão daquele total, corretamente creditado na referida
conta bancária por desconhecimento do óbito da pensionista, depósito esse que, por
si só, não configura qualquer “erro da administração militar”, de maneira que não
procede a afirmação lançada na sentença, de que a tipificação mais adequada seria
no art. 249, do CPM, de apropriação de coisa havida acidentalmente.
Muito a propósito, inclusive, cabe destacar que nem naqueles casos de crime militar
de estelionato envolvendo os valores referentes à pensão após óbito de pensionista
existe erro da administração militar, que, por não conhecer o óbito, continua
corretamente a depositar os valores – que seriam posteriormente revertidos -, sendo
que o agente, nesses casos, com uso fraudulento do cartão e/ou da senha - ou de
procuração inválida -, induz em erro o banco, em prejuízo da administração militar.
Diante do exposto, apesar da existência de entendimento em sentido contrário,
solicita este Órgão, por entender mais justa nas circunstâncias do caso como destes
autos, a merecida REFORMA da sentença, com a consequente CONDENAÇÃO do
civil RENATO CUSTÓDIO DA SILVA nas sanções do art. 248, caput, do CPM,
em face da comprovada prática de apropriação indébita simples, em prejuízo do
patrimônio sob administração militar, fazendo-se, pois, inteira JUSTIÇA.
7000750-84.2023.7.00.0000
40001358448 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(grifos nossos).
A DPU, por sua vez, afirma que:
[...]
II.1 – Da ausência de Dolo. Do animus rem sibi habendi. Da atipicidade da
conduta. Demora na investigação acarretou prejuízo a defesa. Fatos ocorridos há
mais de 7 anos.
[...]
Nessa esteira, como se extrai das declarações prestadas pelo apelante em audiência
de instrução e julgamento(AIJ), o mesmo reconhece a movimentação dos valores
depositados pelo exército, no importe aproximado de R$ R$16.413,17 na conta de
sua genitora e que se apropriou da quantia em razão de acreditar que eram
parcelas atrasadas referentes ao seu benefício de aposentadoria do serviço militar
e, por isso, levado a erro por circunstancias alheias a sua vontade, movimentou os
valores acima referidos.
Percebe-se, portanto, que o recorrente, em momento algum, agiu de maneira a
caracterizar uma intenção de se assenhorar da quantia depositada pelo exército
em proveito próprio, intenção essa, não provada de forma vasta e inquestionável
por parte da acusação. Portanto, dos autos extrai-se fundada dúvida acerca da
presença de dolo do acusado para a configuração do delito de apropriação
indébita.
Além disso, ressalta-se que, a defesa do recorrente restou prejudicada em face da
demora no que tange a apuração do referido delito do fato de que, não há
documentos comprobatórios de uso dos referidos valores para os gastos funerários
e de manutenção da saúde da genitora, tendo em vista que não é de praxe, por
parte da população de forma geral, guardar documentos antigos por muito tempo,
ocasionando com tal demora um imenso prejuízo ao recorrente no que tange ao
princípio do contraditório e ampla defesa, conforme exposto no artigo 5º inc LV da
CF como se segue:
[...]
II.2- DA SUSPENÇÃO (sic) DA PENA NOS TERMOS DO ART 84 DO CPM
[...]
Ao analisar o exposto no art. 84 caputs C/C seus respectivos incisos, fica claro que
o recorrente faz jus à possibilidade de suspensão da pena constante no dispositivo
legal, tendo em vista que sua situação é consonante com o texto do caput do
dispositivo, haja vista que sua pena fora fixada em um marco temporal inferior a 2
anos.
Também há de se falar que, em relação aos incisos do referido artigo, a situação do
recorrente, se permite suas respectivas aplicações, tendo em vista que: não há,
anterior ao presente processo, nenhuma outra condenação anterior transitada em
7000750-84.2023.7.00.0000
40001358448 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

julgado condenando o recorrente, como requer o inc. I do referido dispositivo.
Em que pese o inc II do presente artigo, ao se analisar que o recorrente já possui
uma idade avançada e que o motivo por ele ter cometido tal conduta fora pura e
simplesmente para custear o tratamento e funeral da genitora. Sendo assim, resta
demonstrado que as circunstancias que levaram o recorrente a cometer tal delito
fora simplesmente, desconhecimento de sua parte, não restando qualquer
intenção de apoderar-se do dinheiro para seu benefício particular.
(grifos nossos).
[...]
Assiste razão ao Recurso da Defesa.
Ab initio, necessário frisar que não há o que divergir do recurso
ministerial a respeito da ausência de erro da Administração Militar em realizar os
pagamentos da pensão.
Conforme se depreende dos autos, não houve comunicação do óbito
que permitisse a interrupção dos pagamentos pela Administração Militar, os quais
foram realizados durante cinco meses após o falecimento da pensionista. A
suspensão dos pagamentos da pensão ocorreu em 20/9/2016, em decorrência da
ausência de atualização cadastral da pensionista durante o período fornecido pelo
Exército, entre 1º/6/2016 e 3/9/2016 (evento 1, doc. 1, fl. 20, do IPM).
Nesse sentido, a Força realizou os pagamentos adequadamente, não se
imiscuindo em erro. A Administração assim o fez com base nas informações que
possuía e enquanto aberto o prazo para atualização cadastral, sem que tenha sido
comunicada do óbito. Indevida, portanto, a desqualificação para o crime previsto no
art. 249 do CPM.
Tal entendimento está de acordo com o posicionamento deste e.
Tribunal, que entende que o erro contido no citado tipo penal ocorre na hipótese de a
Força ser comunicada do óbito e, ainda assim, manter os depósitos da pensão,
segundo os julgados a seguir:
APELAÇÃO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. RÉU CIVIL.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA
PROCESSAMENTO
E
JULGAMENTO
DO
FEITO,
ARGUIDA
PELA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. CONHECIMENTO E REJEIÇÃO. MAIORIA.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA,
ARGUIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM MANIFESTAÇÃO
JUDICIAL QUANDO DA INTIMAÇÃO DA COLOCAÇÃO DO FEITO EM MESA
PARA JULGAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 366 DO CÓDIGO PENAL COMUM.
EXTEMPORANEIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
UNANIMIDADE.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DEFESA PRÉVIA, ARGUIDA
7000750-84.2023.7.00.0000
40001358448 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO QUANDO DA INTIMAÇÃO DA
COLOCAÇÃO
DO
FEITO
EM
MESA
PARA
JULGAMENTO.
EXTEMPORANEIDADE. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. MÉRITO.
SILÊNCIO MALICIOSO. DOLO CARACTERIZADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA
O DELITO DESCRITO NO ART. 249 DO CPM. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA,
MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. CONTINUIDADE
DELITIVA.
NÃO
INCIDÊNCIA.
APELO
MINISTERIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO. UNANIMIDADE. [...] A desclassificação para o delito tipificado no
art. 249 do CPM aproveitaria o agente se comprovado que a Administração
Militar, alertada sobre o óbito do pensionista, permaneceu efetuando os depósitos
na conta do falecido, hipótese diversa da ocorrida nos autos. Comprovado o
silêncio ardiloso, não há como acolher a tese da desclassificação da conduta. [...]
Apelo ministerial parcialmente provido. Unanimidade. (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO nº 0000011-72.2007.7.04.0004. Relator(a): Ministro(a) CLEONILSON
NICÁCIO SILVA. Data de Julgamento: 20/11/2014, Data de Publicação:
13/02/2015) (grifo nosso);
EMENTA: Embargos Infringentes do Julgado. Estelionato. Preliminar de falta de
interesse recursal do MPM, que nas razões de apelação pugnara pela manutenção
da sentença a quo, desclassificando a conduta para o lapso do art. 249 do CPM.
Matéria preclusa, posto que enfrentada em todos os seus aspectos por ocasião do
julgamento da Apelação. Mérito: Reiteração da tese de que a conduta do acusado
se amoldara ao tipo do art. 249 do CPM. Improcedência. Perfeitamente delineado
o tipo penal do art. 251 do CPM, pois os depósitos de numerários relativos à
pensão na conta corrente do ex-pensionista, por doze meses a fio, só se
concretizaram não por acidente, mas pelo silêncio mantido pelo Embargante,
omitindo-se quanto à comunicação do óbito à Administração Militar, que mantida
em erro, continuou a efetuar os depósitos na conta bancária do falecido,
propiciando saques ilegais realizados pelo Acusado. Por unanimidade, rejeitada a
preliminar de não conhecimento do recurso de Embargos suscitada pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar e, no mérito, rejeitados os Embargos
Infringentes do Julgado. (Superior Tribunal Militar. EMBARGOS INFRINGENTES
E DE NULIDADE nº 0000002-95.2005.7.10.0010. Relator(a): Ministro(a)
FRANCISCO JOSÉ DA SILVA FERNANDES. Data de Julgamento: 10/03/2010,
Data de Publicação: 19/04/2010) (grifo nosso).
Por outro lado, a despeito de estarem caracterizadas a autoria e a
materialidade do crime previsto no art. 248 do CPM, não resta claro o dolo do
acusado na prática criminal. O caderno probatório aponta para a existência da
tipicidade objetiva (subsunção do fato à norma), mas remanesce dúvida quanto à
configuração do dolo (tipicidade subjetiva).
A materialidade e a autoria do delito estão sobejamente comprovadas.
Foram juntados aos autos a Certidão de Óbito de Olga Batista da Silva, pensionista,
ocorrido em 15/4/16; e os extratos bancários e as informações do Banco do Brasil
(eventos 7, 22 e 37, do PQS). Esses documentos atestam que a conta bancária era
conjunta e solidária entre a pensionista e seu filho (ora réu) e que os valores pagos
após o falecimento, de maio a setembro de 2016, foram indevidamente sacados pelo
acusado.
7000750-84.2023.7.00.0000
40001358448 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Entretanto, no tocante ao dolo, o contexto criminal gerou certa margem
de incerteza para o decreto condenatório do acusado. Em outros termos, o conjunto
probatório não demonstra, de forma suficiente, a vontade livre e consciente de
apropriar-se de valor pertencente à União.
De todo modo, antes de analisar as provas dos autos, segue excerto da
doutrina de Cezar Roberto Bitencourt
3 sobre as características do tipo subjetivo do
crime de apropriação indébita:
O elemento subjetivo é o dolo, constituído pela vontade livre e consciente de
apropriar-se de coisa alheia móvel de que tem a posse em nome de outrem, ou, em
outros termos, a vontade definitiva de não restituir a coisa alheia ou desviá-la de
sua finalidade.
O dolo — que se encontra na ação — deve abranger todos os elementos
configuradores da descrição típica, sejam eles fáticos, jurídicos ou culturais. O
autor, como afirma Claus Roxin, somente poderá ser punido pela prática de um fato
doloso quando conhecer as circunstâncias fáticas que o constituem354. Eventual
desconhecimento de um ou outro elemento constitutivo do tipo constitui erro de
tipo, excludente do dolo. O dolo é, na espécie, como afirma Fernando Fragoso, “a
vontade de assenhorear-se de bem móvel (animus rem sibi habendi), com
consciência de que pertence a outrem, invertendo o título da posse”355. Em outros
termos, o agente deve ter vontade e consciência de apropriar-se de coisa alheia,
isto é, de tomar para si coisa que não lhe pertence. Essa é a representação
subjetiva que deve abranger e orientar a ação do sujeito ativo.
No crime de apropriação indébita, como já referimos, há uma inversão do título da
posse, já que o agente passa a agir como se dono fosse da coisa alheia de que tem a
posse legítima. É fundamental a presença do elemento subjetivo transformador da
natureza da posse, de alheia para própria, como elemento subjetivo especial do
injusto, sob pena de não se configurar a apropriação indevida (grifos nossos).
In casu, o réu negou a intenção delitiva desde o primeiro depoimento
durante a Sindicância, conforme trecho a seguir (evento 1, doc. 1, fls. 36-37, do
IPM):
Perguntado quando, sua mãe, Sra. OLGA BATISTA DA SILVA fazia á prova de
vida? respondeu que que a ultima prova de vida foi realizada em junho de 2015 na
CIP. Perguntado se durante o período da ultima prova de vida da Sra. OLGA
BATISTA DA SILVA e o dia em que ela faleceu se ouve contato por algum militar
integrante da CIP; respondeu não. Perguntado quando fizeram contato e se lembra
de quem o fez; respondeu que após quatro anos de falecimento de minha mãe, a
sargento Edineia ligou solicitando que eu leva-se a certidão de óbito da minha mãe.
Perguntado quando levou a certidão de óbito; respondeu que de imediato, após
contato feito. Perguntado se foi alertado sobre alguma remuneração recebida
indevidamente; respondeu que não, só fui entregar a certidão de óbito e nada mais
foi me dito sobre mais nada. Perguntado se lembra de que recebeu alguma
remuneração após o falecimento de sua; respondeu que sim, que haviam dito que
7000750-84.2023.7.00.0000
40001358448 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

tinha um resido GDPGPE para receber. Perguntado se algum militar que hoje
trabalha no Órgão Pagador (antiga CIP) fez algum contato durante esse período;
respondeu que não, o único contato que está sendo feito é agora. Perguntado, ainda,
se tem algo mais a declarar sobre os fatos objeto da sindicância; respondeu que não
(grifo nosso).
Em segundo depoimento, durante o Inquérito, respondeu (evento 1,
doc. 2, fls. 12-14, do IPM):
Perguntado quando, sua mãe, Sra. OLGA BATISTA DA SILVA, fazia a prova de vida
respondeu que a última prova de vida foi realizada em 2015 na SSIP, Perguntado se
durante o período da última prova de vida da Sra. OLGA BATISTA DA SILVA e o
dia em que ela faleceu ouve contato por algum militar integrante da SSIP;
respondeu que não. Perguntado quando fizeram contato e se lembra de quem o fez;
respondeu que após quatro anos de falecimento de minha mãe, a sargento Edinéia
ligou solicitando que leva-se a certidão de óbito da minha mãe. Perguntado quando
levou a certidão de óbito; respondeu que de imediato no dia 07 abril de 2020, após
contato feito. Perguntado se foi orientado sobre alguma remuneração recebida
indevidamente; respondeu que não só foi entregar a certidão de óbito e nada mais
lhe foi dito sobre nada. Perguntado se lembra de ter recebido alguma
remuneração após o falecimento de sua mãe; respondeu que sim que se lembra
que recebeu os meses de Abril, Maio e Junho de 2016, que haviam dito que tinha
um resíduo do GDPGPE para receber. Perguntado se algum militar que hoje
trabalha no Órgão Pagador (antiga SSIP) fez algum contato durante esse período;
respondeu que não; Perguntado se o Senhor era o responsável pelas movimentações
bancárias da Sra. OLGA BATISTA DA SILVA; respondeu que sim. Perguntado se
havia outra pessoa que fazia a movimentação bancária da Sra. OLGA BATISTA DA
SILVA; respondeu que não. Perguntado se reconhece a responsabilidade e tem a
intenção de restituir os valores indevidamente sacados; respondeu que sim, mas que
não tem salário e depende da ajuda da família para o dia a dia. Perguntado sobre
qual o grau de escolaridade; respondeu que possui o ensino médio completo.
Perguntado se confirma que não comunicou o falecimento da mãe junto ao Órgão
Pagador, respondeu que sim, Perguntado os motivos da não comunicação;
respondeu que foi ao Cartório 3° Sub Distrito, Bairro Benfica. Juiz de Fora - MG
para retirar a Certidão de Óbito e levou 01(uma) cópia à Instituição Bancária
onde a mãe recebia os proventos. Perguntado se foi realizada abertura de processo
de inventário ou mesmo requisição de alvará para levantamento do valor após a
morte da genitora; respondeu que não. Perguntado se ficava com o cartão da
genitora enquanto esta era viva; respondeu que possuía uma conta conjunta
solidária, Ag (3016-3) CC (727.241-3), e também possuía um cartão da conta
supracitada. Perguntado sobre o que fez com o dinheiro sacado; respondeu que
pagou dividas, medicamentos relativos ao tratamento de sua mãe. Perguntado
quantos irmãos tem e seus devidos nomes e endereços; respondeu que apenas uma
irmã a Sra. Maria do Carmo da Silva (falecida). Perguntado se o dinheiro foi
dividido com os irmãos; respondeu que não dividiu e que apenas a ajudava com
uma pequena parte. Perguntado se reconhece que não poderia ter realizado o saque
sem a devida autorização; respondeu que sim mas como já foi dito acreditava que
era um resíduo do GDPGPE. Perguntado se reconhece que possui uma dívida junto
ao Órgão Pagador/Exército; respondeu que sim. Perguntado se tem interesse no
parcelamento do débito; respondeu que sim, sendo atualmente o único rendimento é
o Auxílio Emergencial fornecido pelo Governo Federal, no valor de R$ 250,00.
7000750-84.2023.7.00.0000
40001358448 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Perguntado, ainda, se tem algo mais a declarar sobre os fatos objeto do referido
Inquérito Policial Militar; respondeu que sim, toma medicamentos controlados que
são caros e alguns são retirados na Farmácia Popular e no Posto de Saúde (grifos
nossos).
O réu, em seu interrogatório em Juízo, confirmou os fatos narrados na
Denúncia e declarou que a conta com sua mãe era conjunta, aberta em 1993, por
solicitação da própria SIP, para que pudesse auxiliar a pensionista. Ressaltou que não
precisava dos valores pagos a sua genitora, pois era formado em eletrônica e, na
época, ganhava muito bem. Disse que, no Cartório, logo após o óbito, lhe
informaram que não era necessário fazer qualquer comunicação, pois tudo era feito
por meio informatizado. Relatou que, mesmo assim, fez uma cópia da certidão no
Cartório e levou o documento para informar o Banco sobre o óbito. Declarou que,
apenas em 2020, uma militar do Exército telefonou para o interrogado para levar a
certidão de óbito na Unidade Militar. Disse que retirou os valores para pagar
dívidas para sua mãe e que não possui mais os recibos em papel, pois não
esperava que fossem pedi-los seis anos depois. Declarou que as movimentações
da conta eram feitas pelos funcionários do Banco e negou que fazia
transferências, pois não entendia de banco e de caixa eletrônico. Afirmou que os
funcionários do Banco lhe informavam se havia dinheiro na conta e o
interrogado o sacava, por volta de duas vezes por mês. Declarou que não sabia
que os valores eram indevidamente pagos, pois achava que eram referentes a
diferenças dos 28% do GDATA, que sua mãe tinha direito de receber. Relatou
que soube, posteriormente, que os valores do GDATA não estavam sendo pagos e,
por isso, parou de ir ao banco, até que a conta foi encerrada sem que o interrogado
fosse informado. Por fim, declarou que não pode devolver o dinheiro atualmente,
pois está doente e vivendo com a ajuda financeira de outras pessoas (evento 21 da
APM).
Em suma, o réu, idoso, doente e sem grau de instrução superior, alega
que teria sido induzido a erro pelo Cartório de registro do óbito acerca da
necessidade de comunicar a Instituição Militar. Bem assim, sustenta que teria sido
indevidamente informado de que os valores depositados na conta seriam
provenientes de verbas residuais devidas e não pagas, os quais ressalta que teriam
sido gastos com dívidas de medicamentos e de alimentação para sua genitora.
Note-se que a versão apresentada pelo réu é coerente e, conforme será
analisado a seguir, não é contrariada pelas demais provas dos autos.
Inicialmente, necessário frisar que o réu não pode ser condenado por
prática criminal pela simples ausência de comunicação do óbito à Administração
Militar. Quanto a isso, filio-me à tese apresentada pelo Min. Artur Vidigal de
Oliveira em seu voto, adotado por unanimidade, nos autos da Apelação nº 7000899-
22.2019.7.00.0000, a respeito do crime de estelionato previdenciário, in verbis:
7000750-84.2023.7.00.0000
40001358448 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Entendo, portanto, que a mera ausência de comunicação por parte da Apelada não
deve ser considerada como nexo de causalidade para a caracterização do delito de
estelionato, tendo em vista que não encontra amparo legal para tal exigência.
Logo, não se pode aferir o dolo do agente apenas pelo fato de ele ter se quedado
inerte com relação à comunicação do óbito da pensionista à Administração
Militar.
O entendimento de que o fato não constitui ilícito se dá, a princípio, porque, quando
ocorre o falecimento da pensionista, surgem, em geral, diversos gastos decorrentes
do próprio evento morte, como despesas com funeral, dentre outros. Ainda, há de se
considerar que, dentre os valores indevidamente sacados, comumente existem outras
verbas que a pensionista teria direito a receber, como, por exemplo, os dias relativos
ao mês em que se deu o óbito e as verbas proporcionais ao décimo terceiro salário.
Dessa maneira, não restaria evidenciada a má-fé ou o dolo na obtenção de
vantagem indevida, haja vista que o montante teria sido usado não em benefício da
Apelada, mas, tão somente, para arcar com as despesas da própria de cujus, não
sendo razoável que a Recorrida responda criminalmente por essa conduta.
[...]
Ressalta-se que o falecimento da pensionista se deu no mês de seu
recadastramento e que, por isso, não realizou o procedimento conhecido como
"prova de vida". Portanto, seria natural imaginar que, a partir daí, a
Administração não mais depositaria proventos referentes à pensão na conta da
falecida. Neste caso, observa-se que a Apelada foi induzida a erro, sendo escusável
o pensamento de que o valor poderia se tratar de algum resíduo ou auxílio para
quitar as despesas de funeral ou de dívidas contraídas pela mãe ainda quando
viva.
Desse modo, reafirmo o meu entendimento de que o silêncio quanto ao óbito, por si
só, não constitui crime, uma vez que não existe previsão legal relativa à obrigação
de informar o falecimento da pensionista à Administração Militar. No entanto, a
Apelada, agindo de boa-fé, tornou público o referido falecimento ao registrá-lo no
Cartório Civil e ao apresentar, voluntariamente, a Certidão de Óbito na Marinha do
Brasil no mês de março de 2016 (grifos nossos).
No caso em apreço, o réu comunicou ao Cartório o falecimento de sua
genitora, mas deixou de fazê-lo à Unidade Militar. Além disso, o óbito ocorreu em
período próximo à “prova de vida”, que era feita na própria agência bancária (evento
1, doc. 1, fl. 39, do IPM). Quanto a isso, reitere-se que os pagamentos da pensão
foram suspensos em 20/9/2016, em decorrência da ausência de atualização cadastral
da pensionista durante o período fornecido pelo Exército, entre 1º/6/2016 e 3/9/2016
(evento 1, doc. 1, fl. 20, do IPM).
Outrossim, a Unidade Militar, embora tenha suspendido os pagamentos
em setembro de 2016, manteve-se inerte por quatro anos até descobrir os motivos
para a não retomada da pensão. Importante ressaltar que o último recadastro foi feito
diretamente no Banco do Brasil em junho de 2015 (evento 1, doc. 1, fl. 39, do IPM)
7000750-84.2023.7.00.0000
40001358448 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

e a pensionista somente foi procurada pela Força em 2020, “[...] durante ligação
realizada para sua residência por meio da seção de ouvidoria para tratar de
orientações sobre a COVID-19, no mês de maio [...]”, conforme informação no
DIEX nº 1618-GDR/OP/Di Pg Pes, de 23 de junho de 2020 (evento 1, doc. 1, fl. 16,
do IPM).
Tal contexto reforça a dúvida a respeito da intenção delitiva do
acusado, sobretudo se considerada a comunicação do óbito ao Cartório, a suspensão
automática do pagamento da pensão poucos meses após o falecimento e as alegações
do réu sobre ter sido informado de que os Órgãos transmitiam digitalmente as
informações de óbito entre eles.
Ademais, os extratos bancários juntados aos autos demonstram que
havia outros depósitos na conta bancária, os quais poderiam se confundir com a
pensão recebida. Tal fato contraria a argumentação ministerial de que “[...] o
recorrente realizou consecutivas transações, inclusive transferências para sua conta
individual, depósitos online, demonstrando a frequência do uso do dinheiro em
proveito próprio e o seu controle em relação ao saldo disponível na conta da ex-
pensionista [...]” (evento 1, doc. 2).
Conforme os dados contidos no extrato bancário, as transferências
não foram feitas em favor de outras contas, mas depositadas na conta conjunta,
o que reforça a utilização da conta-corrente para outros fins que não apenas o
recebimento da pensão da de cujus. Ressaltem-se, para tanto, os seguintes valores
creditados na conta conjunta: R$ 143,00 em 6/4/16; R$ 450,00 em 20/4/16;
R$ 100,00 em 25/4/16; R$ 140,00 em 6/5/16; R$ 350,00 em 20/5/16; R$ 202,00 em
24/5/16; R$ 60,00 em 6/6/16; R$ 560,00 em 27/6/16; R$ 50,00 em 1/7/16; R$
2.500,00 em 6/7/16; R$ 1.320,00 em 18/7/16; R$ 165,00 em 22/8/16; R$ 126,58 em
22/8/16; R$ 150,00 em 14/11/16; R$ 220,00 em 12/12/16; R$ 450,00 em 19/12/16; e
R$ 55,00 em 2/1/17 (evento 7, doc. 4, do PQS).
Outrossim, não constam dos autos informações sobre o uso eletrônico
da conta-corrente pelo réu. Conforme os extratos, a movimentação da conta bancária
ocorria por meio de saques mensais, como declarado pelo acusado, nas datas e nos
montantes elencados a seguir: R$ 2.900,00 em 1º/4/16; R$ 1.870,00 e R$ 1.000,00
em 2/5/16; R$ 2.800,00 em 1º/6/16; R$ 4.500,00 em 1º/7/16; R$ 2.500,00 em
7/7/16; R$ 1.000,00 em 4/8/16; R$ 600,00 em 8/8/16; R$ 250,00 em 11/8/16; R$
500,00 em 15/8/16; R$ 50,00 em 17/8/16; R$ 400,00 em 19/8/16; R$ 1.000,00 em
2/9/16; e R$ 600,00 em 5/9/16.
Dito tudo isso, não há como ter clareza a respeito do dolo do acusado
na prática criminal. Deve prevalecer, assim, o princípio do in dubio pro reo,
conforme a jurisprudência sedimentada do e. Superior Tribunal Militar, in verbis:
7000750-84.2023.7.00.0000
40001358448 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO. MPM. ARTIGO 248 DO CPM. APROPRIAÇÃO INDÉBITA.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. NÃO
PROVIMENTO DO APELO. 1. Militar acusado de apropriar-se indevidamente de
rádio que teve a posse durante o serviço. Deve ser mantida a absolvição do crime
de apropriação indébita quando a prova se resume ao depoimento de testemunhas
com interesse em livrar-se da responsabilidade pelo sumiço do aparelho ou por
não acompanhar devidamente as trocas de serviço, além da ausência de outros
indícios e circunstâncias que corroborem para a versão acusatória. Recurso não
provido. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 0000275-
45.2013.7.01.0301. Relator(a) para o Acórdão: Ministro(a) JOSÉ COÊLHO
FERREIRA. Data de Julgamento: 10/03/2015, Data de Publicação: 31/03/2015)
(grifo nosso);
EMENTA: APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO MILITAR. TIPIFICAÇÃO
INCORRETA.
DESCLASSIFICAÇÃO.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
COMPROVADAS APENAS CONTRA O CORRÉU. A intenção do réu de se
apropriar de coisa alheia evidencia-se pelos vários saques realizados ao longo de
extenso lapso temporal e o recebimento de documentos como contracheques e
cartões magnéticos. Não existe causa excludente de culpabilidade ou antijuricidade.
Para a corré não há provas nos autos para a configuração de dolo em sua
conduta. Incidência do princípio do "in dubio pro reo". Negado provimento, por
unanimidade, para manter a absolvição da Apelada e, por maioria, dar provimento
parcial ao recurso do MPM para reformar a decisão "a quo" e condenar o Apelado
às penas do art. 248 do CPM. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 0000002-
20.2007.7.07.0007. Relator(a): Ministro(a) JOSÉ ALFREDO LOURENÇO DOS
SANTOS. Data de Julgamento: 23/06/2009, Data de Publicação: 19/08/2009) (grifo
nosso).
Ademais, não é razoável o argumento do Parquet Castrense de que o
réu deveria ter comprovado os gastos com sua mãe, no curso da Ação Penal, seis
anos após seu falecimento. Ora, é plausível que o réu não pudesse comprovar gastos
com dívidas de remédios e de alimentação, uma vez que utilizava dinheiro em
espécie e não haveria outras formas de comprovar as transações, senão por meio de
recibos impressos na hora da compra. Tais documentos dificilmente seriam
preservados após tamanho período de tempo.
Dadas as especificidades do caso em apreço, não há como ter clareza a
respeito do dolo do acusado na prática do crime de apropriação indébita simples,
devendo ser considerado em seu favor o benefício da dúvida. Do mesmo modo, não
há subsunção dos fatos ao tipo penal de apropriação de coisa havida acidentalmente,
por ausência de erro da Administração Militar nos depósitos realizados.
Ante o exposto, votei no sentido de conhecer e de negar provimento ao
Recurso do Ministério Público Militar, por inexistirem provas suficientes do dolo
referente ao crime previsto no art. 248 do CPM, e de conhecer e de dar provimento
ao Recurso da Defensoria Pública da União, para absolver o civil RENATO
CUSTÓDIO DA SILVA da prática do crime previsto no art. 249 do CPM, com base
no art. 439, “b”, do CPPM.
7000750-84.2023.7.00.0000
40001358448 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Revisora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001358448v4 e
do código CRC 4d67acf3.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 20/2/2024, às 16:55:49
1. TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 10. ed. Salvador:
JusPodivm, 2015. p. 67.
2. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8. ed. Salvador: JusPodivm,
2016. p. 142-143.
3. BITENCOURT, C. R. Tratado de direito penal. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 239-240. (v. 3: parte
especial: os crimes contra o patrimônio até crimes contra o sentimento religioso e contra o respeito aos
mortos).
7000750-84.2023.7.00.0000
40001358448 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR